Tribunal: CARF
Processo: 15746.727287/2022-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727287/2022-96
RESOLUÇÃO
1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMPHENOL TFC DO BRASIL LTDA E JOÃO BENEDITO ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que, por
unanimidade de votos rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos,
Fl. 4030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
2
JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, manutenção do crédito tributário e manutenção do Sr.
JOÃO BENEDITO ALVES, CPF no173.890.198-08, no polo passivo da obrigação tributária.
Por bem descrito e detalhado, adoto e transcrevo o Relatório do Acórdão de
Origem:

As autoridades lançadoras descrevem como se desenvolveu o procedimento
fiscal, transcrevendo intimações e respostas e passam a explicar as infrações
tributárias apuradas. Diz o relatório fiscal:
19. Apurou-se que a autuada utilizou um esquema, em conluio com uma empresa
fornecedora de FIO DE COBRE situada em Santa Catarina (COPPER), e duas
empresas híbridas (com parte de suas operações ilícitas e outras lícitas), uma
também de Santa Catarina (BLUEQUEST) e outra de São Paulo (MANFERS), para
simular operações interestaduais de vendas de mercadorias, do Estado de Santa
Catarina para São Paulo, com simulação de entrada de mercadoria na empresa
MANFERS, gerando assim créditos tributários inidôneos (PIS / COFINS / ICMS),
beneficiando principalmente a fiscalizada.
20. Nesta fraude a empresa situada no Estado de Santa Catarina emitia uma NF-e
de venda simulada para a empresa situada no Estado de São Paulo (MANFERS),
com destaque dos impostos não cumulativos (PIS / COFINS / ICMS com alíquotas
de 4% ou 12%), e no mesmo dia a MANFERS emitia uma NF-e, com a mesma
mercadoria e quantidade e com valor majorado para a AMPHENOL, também com
destaque dos impostos não cumulativos (PIS / COFINS / ICMS com alíquota de
18%), que assim lançava em sua contabilidade créditos maiores do que os
inicialmente previstos, sendo utilizado em operações posteriores, para pagar
menos impostos federais e estaduais. Vemos ainda que, com esta prática a
AMPHENOL conseguia pagar valores maiores do que o inicialmente cobrados pelo
fornecedor original (COPPER) e assim conseguia remunerar os vários atores
envolvidos no esquema fraudulento, e mesmo assim havia um ganho decorrente
dos créditos indevidos apropriados (PIS / COFINS / ICMS).
21. Vamos provar ainda que, o transportador contratado incialmente pelo
fornecedor original (COPPER) é o mesmo que faz todo o percurso de entrega das
mercadorias, e que a mercadoria sai do fornecedor (COPPER) diretamente para o
cliente final (AMPHENOL), ou a terceiros, indicados pela fiscalizada, sem passar
pelos fornecedores intermediários (MANFERS e BLUEQUEST) que apenas emitem
documentos fiscais. E por último vamos demonstrar que a pessoa que
intermediou toda esta operação (JOSÉ COMPARATO JÚNIOR) tem relações
profissionais com o fornecedor original, era Diretor de Comercialização e
Marketing da COPPER, e é o sócio de fato da empresa MANFERS, como vamos
demonstrar neste termo.
6. DA INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS DA COPPER / BLUEQUEST
PELA MANFERS
Fl. 4031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
3
6.1 FORNECEDORA: MANFERS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS E CABOS
ESPECIAIS LTDA
Explicam que esta empresa emitiu NF de vendas das mercadorias FIO DE COBRE
NU 1.83MM, FIO DE COBRE NU 2,05MM, FIO DE COBRE NU 1,45MM e
VERGALHÃO DE COBRE 8MM, para a AMPHENOL, nos anos calendário de 2018 a
2020, no valor total de R$ 371.641.165,16, que correspondem a um total de
10.646.326,50 de quilos. Tendo sido constituída em 13/09/2011, não tendo sido
identificada site da empresa na WEB, o endereço dela refere-se a um
deposito/armazém onde estão localizadas outras 7 (sete) empresas ativas, em
galpões diferentes e que em diligência foi constatado que a empresa se encontra
com suas atividades paralisadas há tempos.
Explicam que a empresa Manfers teve como sócios no período fiscalizado Sr.
MIGUEL DA SILVA LIMA, CPF 392.974.898-34 e o SR.ANTÔNIO FRANCISCO DE
LIMA, CPF 027.755.778-06, ambos sem capacidade econômico-financeira de
manter a atividade empresarial e com características de serem interpostas
pessoas. Consta do relatório fiscal:
28. Além de ter o quadro societário com pessoas suspeitas de serem “laranjas”,
neste tópico demonstraremos indícios de que a própria MANFERS é interposta
pessoa, servindo apenas para a geração de créditos e custos fictícios. Vejamos:
GFIP: possuiu a média de 7 (sete) empregados declarados em GFIP nos anos
calendário de 2018 a 2020, valor totalmente incompatível com a movimentação
financeira e de notas fiscais apuradas pela fiscalização. Na realidade, como já
relatado, a MANFERS é uma pequena empresa utilizada para transitar milhares de
operações fraudulentas.
DIRF original entregue, relativa ao ano-calendário de 2019, foi declarado R$ 6,4
milhões em Rendimentos Tributáveis e R$ 106,4 mil em Imposto Retido. Do total
do rendimento tributável declarado pela MANFERS, cerca de R$ 6,2 milhões
foram em favor da empresa COBREX REPRESENTACOES LTDA, CNPJ
19.809.996/0001-09, beneficiária da DIRF, a título de IRRF - Remuneração de
serviços prestados por pessoa jurídica (código de receita 1708). O sócio da
COBREX – JOSÉ COMPARATO JÚNIOR, CPF No 118.451.798-38 (como veremos
com mais detalhe em tópico próprio), foi administrador e Diretor da empresa
COPPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEGALHÕES EIRELI, CNPJ 10.193.734/0001-
98, uma das principais fornecedoras que utilizou a MANFERS para gerar créditos
fictícios de PIS/COFINS/ICMS para seus clientes finais (entre elas a AMPHENOL).
DCTF: confessou a irrisória quantia de R$ 573,7 mil em débitos durante os anos
calendário de 2018/2019 (se comparado com as notas emitidas e a movimentação
financeira da empresa), sendo que a maior parte está em aberto.
NOTAS FISCAIS DE TERCEIROS (COMPRAS) x DÉBITOS: à MANFERS foram
destinados R$ 454,03, R$ 823,6 e R$ 510,4 milhões em NF-e em 2018 a 2020,
respectivamente. No entanto, identificamos que parcela significativa dessas
notas, ou seja, R$ 250,65, R$ 658,37 e R$ 409,3 milhões, respectivamente, foram
Fl. 4032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
4
emitidos por PJ’s Noteiras ou empresas de fachada (conforme infográficos abaixo
apresentados). Logo, podemos concluir pela inidoneidade dessas notas. Fato que
corrobora essa assertiva é que as saídas de recursos das contas bancárias da
Manfers não superam R$ 235, R$ 344 e R$ 198 milhões nos anos-calendário de
21018 a 2020 (valores obtidos a partir da movimentação financeira apurada na e-
Financeira), ou seja, não houve pagamento das supostas aquisições. Portanto, é
totalmente incompatível a relação entre as notas fiscais de compra supostamente
feita pela MANFERS e os valores dos débitos (pagamentos; transferências etc.)
feitos por ela. A MANFERS foi utilizada para geração de créditos e custos/despesas
fictícios, e, em consequência, para reduzir o lucro e, consequentemente, o
pagamento de tributos, beneficiando as empresas destinatárias finais das
operações realizadas.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS (VENDAS) x CRÉDITOS: a MANFERS emitiu R$ 260,99, R$
450,07 e R$ 445,3 milhões em NF-e nos anos calendário de 2018 e 2019,
respectivamente. Em contrapartida, sua movimentação financeira a crédito é
inferior a R$ 263, R$ 416 e R$ 289 milhões, respectivamente em 2018 a 2020. Em
tese, esse deveria ser o valor que ela recebeu por meio da venda de produtos.
Observa-se que o valor recebido a crédito está abaixo do valor total emitido em
notas fiscais. Mas essa diferença não é tão relevante como a verificada no tópico
anterior (notas fiscais de terceiros), pois os destinatários finais efetuam o
pagamento para tentar comprovar que seriam terceiros de boa-fé.
Informam que esta empresa adquiriu FIO DE COBRE e VERGALHÕES DE COBRE dos
seguintes fornecedores:

Fl. 4033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
5

Consta do TVF:
30. O infográfico abaixo detalha com mais clareza as operações fraudulentas
implementadas pela MANFERS (no presente caso no ano-calendário de 2018):

31. Pela análise do infográfico supra, podemos extrair várias conclusões:
a. A MANFERS atua como interposta pessoa nas operações entre a
COPPER/BLUEQUEST e a AMPHENOL, cujo objetivo principal é a majoração da
alíquota do ICMS de 4 ou 12% para 18%, repercutindo também na geração de
créditos indevidos de PIS/COFINS;
Fl. 4034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
6
b. A MANFERS vende produtos (exceto sucata de cobre) para outros “clientes”
operacionais, por meio de notas fiscais frias oriundas de noteiras, sem
origem/lastro;
c. A MANFERS também adquire notas fiscais frias de sucata, com o objetivo de
obter créditos de ICMS para equilibrar sua contracorrente, haja vista a saída de
produtos para seus clientes (inclusive a AMPHENOL) com alíquota de ICMS
artificialmente majorada.
32. Para melhor contextualizarmos este termo, focaremos exclusivamente nas
transações das mercadorias que transitaram entre a COPPER / BLUEQUEST /
MANFERS / AMPHENOL. Todos os outros fornecedores da MANFERS, acima
discriminados (exceção da COPPER e BLUEQUEST), são empresas “noteiras”,
constituídas por interpostas pessoas (“laranjas”), sem capacidade operacional de
fornecer qualquer produto para MANFERS (toda a cadeia de noteiras do 1o ao 4o
nível quando existente) sem capacidade para cumprir com as suas obrigações
contratuais, sem elementos que comprovam a efetiva compra e entrega das
mercadorias, inexistência de transportadoras e da comprovação do transporte, a
maioria não possui contas bancária para recebimento de receitas ou pagamentos
de despesas, entre outras provas, tais como:
a) Incompatibilidade entre as Notas Fiscais de Venda emitidas e as Notas Fiscais
de Terceiros (compras).
b) Incompatibilidade entre as Notas Fiscais de Venda emitidas e a Movimentação
Financeira (Créditos Efetivos), na maioria dos casos inexistem pagamentos da
MANFERS para estes fornecedores.
c) Movimentação Financeira zerada ou incompatível com as operações da
empresa.
d) Recolhimento de Tributos internos igual a zero ou incompatível com as
operações da empresa.
e) Situação cadastral na Receita Federal do Brasil em muitos casos como
BAIXADAS DE OFÍCIO por falta de capacidade operacional ou transações suspeitas
de ilicitude, e nos respectivos Cadastros Estaduais (SINTEGRA) diferente de ATIVO
e/ou HABILITADO.
f) Endereços das empresas classificados como suspeitos mediante análise no
Google Maps, e em alguns casos com diligência no local.
g) Quantidade de Empregados declarados na última DIRF (quando entregues)
apresentada (código de receita 0561 – IRRF – rendimentos do trabalho
assalariado) igual a zero ou incompatível com as operações da empresa, e falta de
apresentação das GFIP – Guia de Declarações ao FGTS e Informações à
Previdência Social.
h) Imposto Retido em DIRF igual a zero ou incompatível com as operações da
empresa.
Fl. 4035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
7
i) Quantidade de DCTF entregues igual a zero ou incompatível com as operações
da empresa.
j) Sócios suspeitos de serem interpostas pessoas, sem capacidade econômico-
financeira para sustentar atividade empresarial.
33. É importante abrir estes parênteses em relação aos fornecedores da
MANFERS, para entender a magnitude das fraudes perpetuadas por esta empresa,
não somente em relação à AMPHENOL, mas também manteve relacionamentos
com outras empresas do mesmo segmento econômico, praticando fraudes desta
mesma natureza, como também de outras formas. Podemos afirmar que a
MANFERS foi utilizada basicamente para o cometimento de três tipos de fraudes:
de Santa Catarina para empresas operacionais localizadas no Estado de São Paulo,
servindo como empresa de passagem, com o evidente intuito de converter o
crédito de ICMS (com alíquotas de 4% ou 12% para 18%) e apropriar créditos
superiores de PIS / COFINS. -Se de diversas camadas de noteiras para dificultar
seu rastreamento, conforme adiante será demonstrado, com o objetivo de gerar
créditos indevidos de tributos não cumulativos (PIS, COFINS E ICMS), bem como
inflar custos/despesas das empresas adquirentes e, consequentemente, reduzir
indevidamente seu resultado tributável.
Emitir duplicatas frias (sem lastro), gerando recursos ilícitos para os emissores das
notas simuladas e prejuízo às instituições financeiras e Fundos de Investimentos
em Direitos Creditórios (FIDC) que descontaram estes títulos.
34. Estas compras fictícias da MANFERS proporcionaram que ela emitisse notas
fiscais em desfavor da AMPHENOL sem lastro de mercadorias, para gerar caixa
através da emissão e desconto de duplicatas, o que gerou, conforme veremos,
uma situação de atrito entre a MANFERS e a AMPHENOL. A MANFERS também foi
fiscalizada para os anos-calendário de 2018 a 2020. Conforme veremos a
MANFERS foi intimada a apresentar, principalmente, os pagamentos efetuados
nas compras das mercadorias adquiridas pelos seus principais fornecedores, para
os acima citados, na maioria dos casos não apresentou um só pagamento, e mais,
ainda apresentou esclarecimentos para alguns destes fornecedores informando
que realmente não houve a entrega da mercadoria. Em virtude da suspeita de
operações ilícitas da MANFERS, e da omissão na entrega de todas os extratos
bancários de todas as contas correntes em todos os bancos onde a MANFERS
manteve relacionamento, foram emitidas RMF – Requisição de Movimentação
Financeira para o acesso às contas correntes da MANFERS. Em relação aos
fornecedores ADFER, CARVALHO REIS, COMERCIAL SILVA, COMERCIAL SILVESTRE
MARY, E S FRANCO, J DE OLIVEIRA, M&F DA SILVA, PIRES MASSA, SAILE, TESLA e
VGG não foram encontrados pagamentos para estas empresas nos anos-
calendário 2018 a 2020. Para as outras empresas, BENEFICIADORA SÃO JUDAS,
KORBAN, E.B.R., TX, COMERCIAL MILLER e A&C, conforme veremos, a MANFERS
efetuou pagamentos para estas empresas, as vezes até superior ao valor das
compras, pois estas empresas foram utilizadas pelo esquema ora aqui relatado
Fl. 4036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
8
para também procederem à devolução de valores para as empresas compradoras
e ou terceiros por ela indicados.
6.2 DO SÓCIO DE FATO DA MANFERS: JOSÉ COMPARATO JÚNIOR
Neste item as autoridades lançadoras informam que o Sr. JOSÉ COMPARATO
JÚNIOR, CPF 118.451.798-38 é o titular de fato da MANFERS e um dos principais
arquitetos e beneficiários das fraudes aqui relatadas, explicam que no período de
06/04/2017 a 05/04/2018 este senhor atuou como administrador da empresa
COPPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VERGALHÕES EIRELI, CNPJ 10.193.734/0001-
98, tendo inclusive sido incluído na GFIP desta empresa como diretor de
Comercialização e Marketing e que no mesmo período em que era administrador
e diretor desta empresa também era o representante no processo de negociação
comercial da empresa MANFERS com a AMPHENOL. Explicam que outro fator que
corrobora este entendimento é de que em buscas na internet é informado que o
endereço comercial da COPPER na cidade de São Paulo / SP, Avenida Queiroz
Filho, 1700, Vila hamburguesa, São Paulo / SP, CEP 05.319-000 é o mesmo
endereço da empresa de propriedade de JOSÉ COMPARATO, a PRÓSPERO
PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E ADMINSITRAÇÃO S/S LTDA, CNPJ 19.427.013/0001-
70.
Outros pontos trazidos pelas autoridades fiscais é que este senhor tinha acesso
integral às contas bancárias da MANFERS, possui a senha da “internet bank”
(movimentação bancária) da conta da MANFERS no Banco Santander S/A, agência
2171, conta corrente 016943 e movimenta a conta quitando suas despesas
pessoais e afirmam terem mapeado transferências, diretas e indiretas, da
MANFERS, tendo como beneficiário o Sr. JOSÉ COMPARATO da ordem de mais de
45 milhões de reais nos anos-calendário de 2018 a 2020, o que levou a conclusão
da fiscalização ser ele o sócio de fato da empresa MANFERS.
6.3 DAS VENDAS CASADAS COPPER / BLUEQUEST / MANFERS / AMPHENOL
Explicam que do total de mercadorias vendidas pela Manfers a Amphenol, R$
221.770.317,22, que correspondem a um total de 6.167.893,50 de mercadorias
são supostamente adquiridas da COPPER (e em alguns casos com intermediação
da BLUEQUEST), e são mercadorias que realmente foram entregues para a
AMPHENOL. o restante, ou seja, R$ 149.870.847,94, que perfaz um total de
4.478.433,00 de quilos de mercadorias, são referentes às várias NF-e
fraudulentas, sem lastro/origem, emitidas pela MANFERS, várias sem o
conhecimento da AMPHENOL, mercadorias lastreadas em compras inexistentes
de fato, “noteiras”.
Explicam:
47. Do valor total de NF-e emitidas pela MANFERS, R$ 221.770.317,22, em que as
mercadorias foram realmente entregues, e que tiveram origem na COPPER /
BLUEQUEST, foram mapeadas NF-e “casadas”, no valor total de R$
206.811.172,76 (Planilha 5 NF-e Casadas COPPER BLUEQUEST MANFERS
Fl. 4037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
9
AMPHENOL). Aqui quando se usa o termo “casadas” para definir estas NF-e, se
quer dizer que, são NF-e emitidas pela COPPER, tendo a princípio a MANFERS
como destinatária (algumas ainda tem a intermediação da BLUEQUEST), e que nas
mesmas datas, mesmas mercadorias e mesmas quantidades, são emitidas NF-e de
vendas da MANFERS para a AMPHENOL. Neste sentido foram mapeadas 246
(duzentas e quarenta e seis) operações de vendas de NF-e casadas. Os exemplos
abaixo demonstram estas operações: (exemplos omitidos)
Citam exemplos para analisar as vendas com a intermediação da BLUEQUEST, que
é o processo de negociação entre a COPPER/BLUEQUEST, BLUEQUEST/MANFERS e
MANFERS/AMPHENOL, onde todo o processo só confirma que as vendas são
negociadas “casadas” entre todas as empresas acima citadas. A saber:
1o No dia 19/07/2018 às 15:36 o Sr. FELIPE BRIGO, DIRETOR DA BLUEQUEST envia
um e-mail para a COPPER, intitulado “Confirmação de Compra de Cobre –
Contrato ALR18.3.00290-P”, confirmando a operação de COMPRA nos termos
abaixo citados, e neste mesmo dia é emitida a NF-e 15459 da COPPER para a
BLUEQUEST com a quantidade de 25.016,00 quilos:
(omitido)
2o No mesmo dia 19/07/2018 às 15:39, três minutos depois, o mesmo Sr. FELIPE
BRIGO, DIRETOR DA BLUEQUEST envia um e-mail para a MANFERS, intitulado
“Confirmação de Compra de Cobre – Contrato ALR-18.3.00291-S”, confirmando a
operação de VENDA nos mesmos termos do e-mail anterior, e neste mesmo dia é
emitido NF-e 10791 da BLUEQUEST para a MANFERS com a quantidade de
25.016,00 quilos:
(omitido)
3o No dia 20/07/2018 a MANFERS emiti a NF-e 2711 para a AMPHENOL com a
quantidade de 25.016,00 quilos. 51. Outro fato que se pode observar na tabela
acima, quando a BLUEQUEST intermedia a venda da mercadoria entre a COPPER e
a AMPHENOL, são os valores de venda da COPPER para a BLUEQUEST. Estas NF-e
de vendas saem da COPPER com valores majorados de 18% maior do que a
BLUEQUEST vende para a MANFERS. Não há nenhum sentido econômico que
justifiquem uma empresa comprar uma mercadoria e revendê-la, na mesma data
e nas mesmas quantidades, por um valor de 85% menor do que o preço de
aquisição:
(omitido)
52. No quadro acima também verificamos que a primeira parcela de vencimento
das NF-e da COPPER para a BLUEQUEST são exatamente nos mesmos valores e
datas de pagamento das duplicatas pagas pela MANFERS para a BLUEQUEST.
Resumindo, quando a COPPER vendeu as mercadorias para a BLUEQUEST
revender para a MANFERS, as duplicatas (1a parcela) saíram com os mesmos
valores que a BLUEQUEST venderia as mercadorias para a MANFERS, e nas
Fl. 4038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
10
mesmas datas de pagamento. Não há como haver coincidências nestas operações,
e sim uma atuação casada para favorecer os atores envolvidos:
53. Olhando do ponto de vista da MANFERS estas mercadorias estão sendo
adquiridas com 85% do valor que a BLUEQUEST pagou para a COPPER. Entretanto
quando olhamos para o fluxo de pagamentos da MANFERS para a BLUEQUEST e
desta para a COPPER começa a fazer sentido esta operação. A BLUEQUEST tem
ganhos significativos de créditos de PIS /COFINS e ICMS, pois se credita tendo
como base de cálculo o valor das NF-e majoradas. Mas na hora dos pagamentos,
vemos que, a COPPER concede um desconto para a BLUEQUEST entre 4% e 15%
no valor de face das duplicatas:
(omitido)
Explica a transação entre elas que levam a empresa fiscalizada a se creditar de
milhões em ICMS, em relação aos tributos federais explicam:
55. No caso dos tributos federais, os quais são objeto deste procedimento, vemos
que houve apropriação indevida de créditos de PIS / COFINS, devido às camadas
de vendas acima identificadas. A COPPER / BLUEQUEST venderam para a
MANFERS as mercadorias no valor total de R$ 186.413.361,23. Já a MANFERS
vendeu as mercadorias para a AMPHENOL no valor total de R$ 206.811.172,76,
uma diferença de R$ 20.397.811,53 (este cálculo foi elaborado somente com as
NFe de vendas “casadas” discriminadas na Planilha 5 NF-e Casadas COPPER
BLUEQUEST MANFERS AMPHENOL). Estas diferenças geraram para a AMPHENOL
um valor de créditos de PIS / COFINS indevidos de R$ 337.077,41 (PIS) e R$
1.552.599,30 (COFINS) (Planilha 21 Créditos SPED PIS COFINS AMPHENOL
MANFERS). Já a diferença de mais de 20.397.811,53 que a AMPHENOL pagou para
a MANFERS foram utilizadas para remunerar os vários atores envolvidos neste
esquema, e que juridicamente são na verdade pagamentos a beneficiários não
identificados, visto que, são impossíveis de serem rastreados dentro da
contabilidade e extratos bancários da MANFERS, além do fato de a MANFERS
também realizar o mesmo modus operandi com diversos outros clientes.
Informam que intimaram a fiscalizada a se pronunciar e ela respondeu aos
questionamentos que foram combatidos pela fiscalização quanto aos valores de
vendas praticados entre elas e quanto a resposta em relação ao sócio José
Comparato.
Informa a fiscalização:
62. Outro fato relevante é o relacionamento da MANFERS e da AMPHENOL com
os FIDC – Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios. A MANFERS, na
grande maioria dos casos, quando emitia as NF-e de vendas para a AMPHENOL,
ato contínuo levava as duplicatas geradas aos FIDC, que as adquiriam pelo valor
de face, e em troca pagava à MANFERS um valor à vista, descontado os encargos e
os juros. Essa operação era de conhecimento e ateste/endosso da AMPHENOL,
que se tornava devedor solidário dos FIDC. Nas NF-e “frias” emitidas pela
Fl. 4039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
11
MANFERS, essa também levava aos FIDC as duplicatas geradas, e no vencimento
das duplicatas a própria MANFERS quitava os valores. Foram abertos
procedimentos fiscais de diligência nos principais FIDC em que a MANFERS
manteve relacionamentos, e solicitados, entre outros documentos, que os FIDC
apresentassem os Relatórios de Rating de risco da MANFERS, e outros
documentos que foram produzidos para a liberação de crédito para a empresa.
63. Nas respostas apresentadas, em relação aos quatro FIDC, abaixo indicados, os
FDIC identificaram que a MANFERS fez uma parceria com a empresa COPPER, que
anteriormente atendia a AMPHENOL, e passou a atender os clientes da COPPER, e
o resultado desta parceria seria os benefícios de créditos de ICMS. Nota-se que
anteriormente a AMPHENOL comprava da COPPER e depois de tratativas entre
todos os atores aqui envolvidos, operacionalizaram as vendas “casadas”, com o
claro intuito de fraudar os fiscos estaduais e federal.
64. O FIDC DAY MAX MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS, CNPJ 23.236.865/0001-57, neste termo
denominado FIDC DAY MAX, apresentou os seguintes esclarecimentos (DOC 5
Termos e Respostas Diligência DAY MAX), indicando que a MANFERS “firmou
parceria para distribuição para São Paulo de vergalhões de cobre (Grupo COPPER
localizado em Santa Catarina) com esta parceria a MANFERS passou a atender
clientes da COPPER no estado de São Paulo, pois passaram a ser beneficiados com
o crédito de ICMS”:
(omitido)
65. O FIDC ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃOPADRONIZADOS, CNPJ 22.588.302/0001-65, neste termo denominado FIDC
ONE, apresentou a ficha cadastral da pessoa jurídica (MANFERS) (DOC 6 Termos e
Respostas Diligência ONE), onde se verifica que os contatos comerciais da
MANFERS é um representante da COPPER de nome JÚNIOR (provavelmente JOSÉ
COMPARATO JÚNIOR) e o DIRETOR da AMPEHNOL DANIEL TOYA: (omitido)
66. O FDIC ANTECIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃOPADRONIZADOS MULTISSETORIAL, CNPJ 23.104.436/0001-26, neste termo
denominado FIDC ANTECIPA, apresentou os seguintes esclarecimentos (DOC 7
Termos e Respostas Diligência ANTECIPA), “a MANFERS atualmente atua
basicamente na intermediação de negócios entre a COPPER e a AMPHENOL, onde
a MANFERS compra vergalhão da COPPER e revende imediatamente para a
AMPHENOL. Tal operação se faz necessária face o subsídio fiscal embutido na
operação, cabe salientar que a empresa somente emite Notas Fiscais performadas
e a AMPHENOL efetua as confirmações destas Notas por escrito”. Notas fiscais
performadas de acordo com o Direito Civil é um recebível performado onde a
mercadoria foi entregue ou o serviço prestado. Na análise de risco o FDIC tinha
conhecimento de que a mercadoria seria entregue, conforme veremos,
diretamente da COPPER para a AMPHENOL: (omitido)
Fl. 4040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
12
67. O FDIC SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃOPADRONIZADOS, CNPJ 23.104.468/0001-21, neste termo denominado FIDC
SELECTOR, apresentou os seguintes esclarecimentos (DOC 8 Termos e Respostas
Diligência SELECTOR), “o expressivo aumento de receitas deve-se a parceria
firmada junto ao Grupo COPPER, em que a MANFERS passou a atender os clientes
COPPER no estado de São Paulo, face ao benefício conquistado de crédito de
ICMS, repassando no preço final do produto, junto a sacados de primeira linha,
como AMPEHNOL e DELPHI”:
(...)
70. Outro fato que demonstra o envolvimento da AMPHENOL com a MANFERS diz
respeito às NF-e inidôneas emitidas pela MANFERS tendo a AMPHENOL como
destinatária (participante). Conforme aqui esclarecido várias vezes, a MANFERS
emitiu tendo a AMPHENOL como destinatária (participante) NF-e INIDÔNEAS
(Planilha 7 NF-e MANFERS / AMPHENOL Inidôneas), pela nossa apuração 179 NF-
e, no valor total de R$ 149.870.847,94, que correspondem a 4.478.433,00 quilos
de mercadorias. A MANFERS foi questionada sobre esta NF-e inidôneas e
apresentou os seguintes esclarecimentos (DOC 5 Termos e Respostas Fiscalização
MANFERS):
(omitido)
Na análise da resposta emitida pela Manfers, a fiscalização explica que esta
empresa emite NF-e supostamente sem o conhecimento do cliente, sem a
entrega das mercadorias, e mais, tem em seu portfólio de fornecedores empresas
inexistentes de fato, que também emitiram milhões de reais em mercadorias que
não tem nenhuma possibilidade de entrega e que as consequências de tais
operações foram as apropriações indevidas dos créditos gerados por estas NF-e
inidôneas, que serviram apenas para enriquecer ilegalmente os atores pessoas
física envolvidas. Explicam:
72. Outro fato que não se sustenta é a afirmação da MANFERS de que após o
protesto do seu cliente (AMPHENOL) é que partiu para a análise e atenção deste
problema, quando verificamos na (Planilha 7 NF-e MANFERS / AMPHENOL
Inidôneas) estas NF-e foram emitidas de fevereiro / 2018 a junho de 2020. A
MANFERS, ainda na resposta apresentada, alegou que após se deparar com o
problema acima, e após a AMPHENOL ajuizar uma ação judicial contra a
MANFERS, comunicou que estaria resolvendo o problema junto as instituições
financeiras e que não traria prejuízos à AMPHENOL. Conforme veremos abaixo, o
problema realmente foi resolvido junto aos FIDC, mas com a devida ajuda da
AMPHENOL e da COPPER, que se uniram para resolver o problema da MANFERS,
mais uma demonstração da sinergia entre as três empresas.
(...)
74. Um dos exemplos da atuação da AMPHENOL para mitigar os problemas
causados pela emissão das NF-e inidôneas da MANFERS é em relação à NF-e 4256.
Fl. 4041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
13
Conforme vimos acima a AMPHENOL afirmou que só soube dos problemas
relacionados à emissão e o desconto desta NF-e no FIDC após receber o protesto.
Mas nos documentos abaixo verificamos que a AMPHENOL deu o seu ateste desta
NF-e ao FDIC ANTECIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃOPADRONIZADOS MULTISSETORIAL, CNPJ 23.104.436/0001-26 (DOC 7 Termos
e Respostas Diligência ANTECIPA), no dia 04/10/2019, através do Controller da
AMPHENOL, Sr. DANIEL TOYA, conforme e-mail abaixo enviado com cópia
inclusive para o Presidente da AMPHENOL Sr. JOÃO ALVES BENEDITO:
(omitido)
75. Na data de vencimento do título, conforme a MANFERS sempre fazia na
emissão destas NF-e inidôneas, ela mesma quitava o título no FDIC, mas no caso
da NF-e acima, no 4256, e conforme veremos mais abaixo com outras NFe, a
MANFERS não quitou o título e o FDIC, de forma justa, pois a AMPHENOL havia
dado o aceite, acionou a AMPHENOL para pagar o título. Após o FDIC protestar
em cartório a AMPHENOL, e a essa ajuizar uma ação contra a MANFEERS, os dois
parceiros comerciais se uniram e acertaram o pagamento do título com o FDIC,
sendo que a AMPHENOL o fez por mera liberalidade, inclusive entrando no acordo
como GARANTIDOR SOLIDÁRIO (DOC 7 Termos e Respostas Diligência ANTECIPA).
Aqui podemos fazer a pergunta: porque a AMPHENOL se tornou, por mera
liberalidade, GARANTIDOR SOLIDÁRIO de uma dívida de um dos seus
fornecedores? E ainda, com uma ação judicial já protocolada contra a MANFERS?
Não temos dúvida que o interesse comercial, financeiro e tributário dita as razões
da AMPHENOL (DOC 11 Instrumento Particular de Confissão de Dívida FIDCS):
(omitido)
Explicam que houve outras notas fiscais cujos compromissos não foram honrados
com o FDIC e que as empresas Manfers/Copper/Amphenol fizeram uma parceria
para pagar na data acordada e em 25/05/2020 assinaram o INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, DAÇÃO EM PAGAMENTO E ANUÊNCIA DE
TERCEIROS, onde a MANFERS entrou como DEVEDORA SOLIDÁRIA, os sócios de
direito da MANFERS como DEVEDORES SOLIDÁRIOS, a COPPER como
GARANTIDORA INTERVENIENTE e a AMPHENOL como TERCEIRO INTERESSADO.
Afirmam que a fiscalizada socorre a empresa Manfers em suas dívidas, mesmo
sendo esta sua fornecedora e o restante da dívida desta empresa com o FIDC
foram quitados através de uma dação em pagamento de um barco SCHAEFER
YACHTS 660, no de inscrição da embarcação/IMO 4019981175, no valor de R$
6.523.280,81. Este barco nada mais é do que, o mesmo que a MANFERS quitou
grande em parte em nome da PRÓSPERO, que é uma empresa do Sr. JOSÉ
COMPARATO JÚNIOR, sócio de fato da MANFERS. O barco era de propriedade da
PRÓSPERO, que transmitiu o barco para a MANFERS para quitar esta dívida com
os FDIC, e que foi feita pelo próprio JOSÉ COMPARATO no comando da MANFERS.
Informam ainda que parte do pagamento do barco foi feito pela empresa
MANFERS, a saber:
Fl. 4042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
14
Foi solicitado à empresa IPC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBARCAÇÕES LTDA,
CNPJ 29.284.292/0001-13 que justificassem o repasse pela MANFERS do valor
total de R$ 2.125.000,00, conforme extrato bancário abaixo:
(omitido)
83. Em resposta à intimação (DOC 10 Termos e Respostas Diligência IPC)
apresentou esclarecimentos de que estes valores se referem a quitação da venda
de um barco SCHAEFER 660, em nome da PRÓSPERO, apresentando também o
contrato de compra e venda e as NF-e emitidas:
(omitido)
84. Em resumo: foi a MANFERS que efetuou o pagamento de um bem de luxo
que, por sua vez, era de propriedade de empresa patrimonial de JOSÉ
COMPARATO.
A fiscalizada foi intimada a esclarecer sobre um suposto empréstimo no valor de
R$10.000.000,00 a empresa Manfers e explicou tratar-se de valores depositados a
título de adiantamentos de vendas futuras e que tais valores foram deduzidos da
base de cálculo para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. A fiscalização a partir daí
explica a sistemática contábil deste tipo de operação e afirma que os lançamentos
na contabilidade da fiscalizada não espelham a realidade da operação, nem a
contabilidade da fiscalizada nem a da empresa MANFERS.
Após intimações, respostas e análises, a fiscalização explica:
94. Portanto, os supostos “adiantamentos” nada mais são do que o envio de
recursos utilizados pela MANFERS na liquidação de suas obrigações junto aos
FIDC, decorrentes da emissão de duplicatas frias. Mas por qual motivo a
AMPHENOL socorreria a MANFERS, num valor tão vultoso? A resposta é que o
esquema fraudulento de geração de créditos indevidos de PIS/COFINS/ICMS era
tão vantajoso que mesmo assim valia a pena o envio de quase R$10 milhões para
a MANFERS, para a manutenção do parceiro no conluio estabelecido. E não foi só
a AMPHENOL que participou deste grande esquema. A COPPER, como já visto,
também entrou como garantidora das dívidas contraídas pela MANFERS, numa
tentativa clara da preservação do esquema fraudulento implementado com a
participação da interposta MANFERS.
Ato contínuo a fiscalização faz breve análise do CONTRATO DE ADIANTAMENTO
COM VENDA ENTREGA FUTURA celebrado com a MANFERS, em 21/05/2020 e
conclui:
96. Podemos concluir que dos valores acima que foram enviados para a MANFERS
parte foi utilizado para quitar as dívidas que essa tinha com os FIDC. O
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, DAÇÃO EM PAGAMENTO
E ANUÊNCIA DE TRECEIROS celebrado entre a MANFERS e os FIDC foi celebrado
em 25/05/2022, e o CONTRATO DE ADIANTAMENTO COM VENDA ENTREGA
FUTURA celebrado entre a MANFERS e a AMPHENOL foi celebrado em
Fl. 4043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
15
21/05/2020. Na data de assinatura do contrato com os FDIC, 25/05/2022, a
MANFERS quitou o valor de R$ 3.951.765,17 que vieram justamente do contrato
da AMPHENOL que depositou na conta da MANFERS R$ 4.716.412,80, conforme
extrato bancário da MANFERS abaixo: (omitido) quanto ao transporte das
mercadorias a fiscalização explica que:
97 (...) em relação ao código CFOP as mercadorias eram comercializadas da
seguinte forma: COPPER / BLUEQUEST – MANFERS - AMPHENOL: as mercadorias
entre a COPPER/BLUEQUEST e a MANFERS eram comercializadas no código CFOP
6101 - venda de produção do estabelecimento e 6122 - venda de produção do
estabelecimento remetida para industrialização, por conta e ordem do
adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente. Praticamente nas
mesmas datas a MANFERS emitia uma nota fiscal de venda para a AMPHENOL,
dependendo das situações, nos códigos CFOP 5102 - venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiros, 5120 - venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor remetente, em
venda à ordem e 5123 - venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar
pelo estabelecimento do adquirente. A maioria das mercadorias eram vendidas e
entregues por conta e ordem adquirente, AMPHENOL, nas seguintes empresas:
DIFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS LTDA, CNPJ 68.893.775/0001-77, FLEXFIO
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
CONDUTORES
ELÉTRICOS
LTDA,
CNPJ
22.496.935/0001-43 e CONDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTORES
ELÉTRICOS LTDA, CNPJ 04.117.852/0001-14. Desta forma, a MANFERS emitia mais
uma nota fiscal de remessa de mercadoria, CFOP 5924 - remessa para
industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta
não transitar pelo estabelecimento do adquirente. O fluxograma abaixo mostra
resumidamente toda a operação realizada:

Após análise de todo serviço de transporte a fiscalização afirma que quem
realmente efetuou o serviço de transporte da origem (COPPER) para o destino
(AMPHENOL / DIFIL / FLEXFIO / CONDEX) foi o transportador original contratado
Fl. 4044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
16
pela COPPER, TRANSPORTADOR “A”, e todos os outros CT-e emitidos serviram
apenas para escamotear a operação e junta o seguinte infográfico:

Explicam também que em relação a prestação de serviços de transporte da NRT
PACTUAL para a empresa MANFERS de um total de R$ 624.017,28, em notas
fiscais de transportes, foram identificados nos extratos bancários da MANFERS
pagamentos de apenas R$ 274.758,30.
7. DA GLOSA DOS CRÉDITOS DE PIS / COFINS
Explicam que a fiscalizada é uma empresa que exerce atividades comerciais e
apura o PIS / COFINS pelo regime de apuração não-cumulativa, podendo assim
creditar-se relativamente às aquisições de mercadorias para revenda efetuadas
no mês de pessoas jurídicas domiciliadas no país, nos termos da legislação em
vigor, que no entanto, não permitem que a empresa se credite de créditos de PIS
/COFINS suportadas por NF-e ideologicamente inidôneas, com compras
simuladas, através de vendas “casadas”, de empresas, “noteiras”, administradas
por interpostas pessoas.
Consta do TVF:
109. É claro que as normas acima citadas não permitem que a empresa se credite
de créditos de PIS /COFINS suportadas por NF-e ideologicamente inidôneas, com
compras simuladas, através de vendas “casadas”, de empresas, “noteiras”,
administradas por interpostas pessoas, em que se comprovou que a COPPER /
BLUEQUEST venderam para a MANFERS as mercadorias no valor total de R$
186.413.361,23. Já a MANFERS vendeu as mercadorias para a AMPHENOL no
valor total de R$ 206.811.172,76, uma diferença de R$ 20.397.811,53 (este cálculo
foi elaborado somente com as NF e de vendas “casadas” discriminadas na Planilha
5 NFe Casadas COPPER BLUEQUEST MANFERS AMPHENOL). Estas diferenças
geraram para a AMPHENOL um valor de créditos de PIS / COFINS indevidos de R$
337.077,41 (PIS) e R$ 1.552.599,30 (COFINS) (Planilha 20 NF-e Casadas Diferenças
PIS COFINS). (...)
Fl. 4045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
17
112. Portanto, após todo o exposto, serão glosados os valores creditados de PIS /
COFINS referente às notas fiscais de aquisição de mercadorias, relativas às
diferenças entre os valores das NF-e de vendas da COPPER e os valores lançados
no SPED CONTRIBUIÇÕES, relativo às NF-e de compras da empresa MANFERS,
conforme notas fiscais e escrituração contábil da AMPHENOL, e (Planilha 21
Créditos SPED PIS COFINS AMPHENOL MANFERS), onde estão discriminados todas
as NF-e emitidas e sua escrituração, as quais foram lançadas mensalmente nas
planilhas (Planilha 22 Cálculo Glosa COFINS) e (Planilha 23 Cálculo Glosa PIS).
8. IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Após transcrever dispositivos legais referente ao IRRF, leis, Instruções Normativas,
Solução de Consultas, julgados do CARF, julgados da Justiça Federal, dizem:
120. Comprovamos no presente caso que as Notas Fiscais, os Recibos, os TED,
transferências eletrônicas, recibos de pagamentos e a contabilidade do
contribuinte registra o pagamento de mercadorias oneradas e superfaturadas
através de operações de compras simuladas de fornecedores fora do Estado de
São Paulo com a intermediação de uma empresa “noteira”, vendas estas
“casadas”, e onde os valores pagos pela AMPHENOL são superiores aos que ele
arcaria se comprasse diretamente do fornecedor principal, pois estes mesmos
valores serviram para remunerar diversos atores participantes da fraude aqui
empregada, circunstâncias que caracterizam o pagamento sem causa.
121. A aplicabilidade deste artigo 61 da Lei no 8.981/95 é que a operação ou
causa, de prestação de serviços/vendas de mercadorias se deu através de cadeias
de fornecimento simuladas, com emissão apenas dos documentos fiscais, onde
estas etapas serviram apenas para onerar o produto, resultando em valores que
foram aproveitados pelo fornecedor MANFERS para distribuição entre os
operadores do esquema, e que, além de aproveitar os créditos de PIS, COFINS
(tributos federais) e ICMS (tributo estadual), e os valores remanescentes destas
operações seriam pagamentos indevidos a terceiros, sem causa jurídica,
econômica ou comercial ou de operação não comprovada.
(...)
123. A análise dos fatos comprovados pela auditoria, ao fim, resulta no
enquadramento em qualquer uma das hipóteses de incidência prevista no art. 61
da Lei 8.981/95, matriz do art. 730 do Decreto 9.580/2018 (RIR-2018): Pagamento
a beneficiário não identificado; ou pagamentos efetuados sem a devida
comprovação da operação ou a sua causa, pois também constatamos que os
recursos (o superfaturamento) foram destinados a empresas inexistentes de fato,
constituídas por interpostas pessoas.
(...)
125. Para o lançamento do IRRF deve se verificar além das Notas Fiscais / Recibos
os documentos pertinentes à mesma operação correspondente a estas Notas
Fiscais / Recibos, buscando, especialmente, verificar a existência de elementos
Fl. 4046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
18
comprobatórios de pagamentos. Além dos lançamentos contábeis que
discriminam todos os lançamentos referentes aos pagamentos das Notas Fiscais
das prestadoras de serviços, anexamos também a este procedimento
administrativo todas as Notas Fiscais apresentadas pelas mesmas, que estão
devidamente acompanhadas dos documentos que comprovam os pagamentos
efetuados, tais como Borderôs de pagamentos, transferências eletrônicas, TED’s,
autorizações de pagamento com a identificação clara do remetente AMPHENOL e
do favorecido MANFERS. De acordo com os §§ 2o e 3o do artigo 61 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, §§ 2o e 3o do artigo 674 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99 (Decreto 3.000, de 26 de março de 1999) e §§ 2o e 3o
do artigo 730 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018 (Decreto 9,580,
de 22 de novembro de 2018), “considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte
no dia do pagamento da referida importância” e “o rendimento de que trata este
artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto”. Os valores pagos foram
lançados na conta contábil 201102001 - FORNECEDORESOPER.COM PARTES NAO
REL. NO PAÍS, com contrapartida de uma conta do ativo (disponível) e estão
discriminados na Planilha 27 Lançamentos Contábeis Fornecedores – Bancos.
126. Para o lançamento desta rubrica considera-se como o momento do fato
gerador a data do pagamento, independentemente da data da emissão da nota
fiscal. Na Planilha 28 Cálculo IRRF Notas Fiscais Casadas, estão discriminadas todas
as operações de “vendas casadas” entre a COPPER / MANFERS / AMPHENOL,
quando as faturas foram quitadas até 31/12/2020, e as diferenças entre os
valores pagos à MANFERS com os reais valores que deveriam ser pagos para a
COPPER, que serão lançados neste Auto de Infração na rubrica IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO AMPHENOL MANFERS. As NF-e 6509 / 6516 / 6527 / 6530 / 6572 /
6576 / 6588 / 6589 não entraram no cálculo desta rubrica devido ao fato de que
os seus pagamentos, ou parte deles, ocorreram após 31/12/2020. As NF-e 2421 /
2544 / 2652 / 2821 também não possuem fato gerador de IRRF.
9. DA GLOSA DOS CUSTOS E DAS DESPESAS OPERACIONAIS
127. Assim, considerando os fatos apontados ao longo desse relatório que
evidenciaram serem dissociada da realidade, temos que, o valor remanescente do
empréstimo concedido pela AMPHENOL para a MANFERS, no valor de R$ R$
8.356.766,00, e como relatado pelo contribuinte foi levado à apuração do
exercício como despesa/custo, não se reveste juridicamente como uma despesa
dedutível.
(...)
139. Portanto, após todo o exposto, serão glosados os valores lançados em conta
de custos/despesas relativo aos valores pagos para a empresa MANFERS, as quais
foram lançadas individualmente, na rubrica “COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE
CUSTOS/DESPESAS EMPRÉSTIMO MANFERS”. Vemos no quando abaixo o total de
Fl. 4047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
19
empréstimo que a AMPHENOL enviou para a MANFERS, que consideramos como
despesas indedutíveis: (omitido)
140. Do total acima, conforme descrito nos itens 84 a 94 consideramos que a
MANFERS devolveu através de “rebates” das NF-e 6874 e 7104 o valor total de R$
800.000,00, que serão abatidos dos valores a lançar de R$ 9.156.766,00, o que
perfaz um valor total de R$ 8.356.766,00 de despesas indedutíveis, conforme
quadro abaixo:

10. FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ / CSLL SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Informa a fiscalização que a fiscalizada era optante em 2020 pelo Lucro Real
Anual, apurando as estimativas mensais com base em balanço ou Balancete de
Suspensão ou Redução e que nos casos de lançamento de ofício, será aplicada
multa de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal, das pessoas jurídicas que optaram pelo recolhimento do IRPJ
e CSLL mensal por estimativa com base em balancetes mensais de suspensão ou
redução, que deixarem de efetuar o pagamento mensal da totalidade dos valores
a serem apurados, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente. Explica que a multa de 50% é dissociada a multa de ofício
prevista nos incisos I e II do artigo 44 da Lei n° 9.430/96.
Consta do TVF:
152. Considerando que os pagamentos efetuados relativo ao empréstimo entre a
AMPHENOL e a MANFERS citados neste Termo foram deduzidos indevidamente
como custos operacionais na apuração, com base em balanços ou balancetes de
suspensão ou redução, do Imposto de Renda mensal por Estimativa e da CSLL -
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido mensal por Estimativa no ano-
calendário 2020, as bases de cálculo mensal do IRPJ e da CSLL estimativa foram
Fl. 4048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
20
recompostas, com as glosas de custos e despesas operacionais indevidas,
procedendo-se ao lançamento da multa prevista na alínea “b”, inciso II, artigo 44
da Lei 9.430/1996, sobre as parcelas dos pagamentos mensais a título de IRPJ e
CSLL estimativa que deixaram de ser efetuados. Os valores foram lançados nas
rubricas “Multa por Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo
Estimada” e “Multa por Falta de Recolhimento da Contribuição Social sobre a
Base Estimada”.
153. A apuração dos valores lançados está demonstrada nas seguintes planilhas:
(Planilha 29 Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa - Valores Glosados Custos e
Planilha 30 Cálculo Multa IRPJ Mensal por Estimativa) e (Planilha 31 Cálculo da
CSLL Mensal por Estimativa - Valores Glosados Custos e Planilha 32 Cálculo Multa
CSLL Mensal por Estimativa). Os valores apurados e lançados são os que
compõem os Quadros abaixo:
(omitido)
11. DA MULTA APLICADA E DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Discorre sobre a aplicação da multa de ofício e explicam que:
158. Demonstrou-se ao longo dos autos e pelos recortes legais, acima em
destaque, que a fiscalizada cometeu, em tese, crime contra a ordem tributária,
incorrendo na prática de sonegação fiscal utilizando subterfúgios para o
recolhimento a menor das contribuições de PIS/COFINS, além de, repassar valores
que foram superfaturados à empresa noteira com o intuito de remunerar os
atores do esquema, além de repassar valores na forma simulada de empréstimo,
para liquidar obrigações da noteira MANFERS
(...)
160. Apurou-se que a autuada utilizou um esquema, em conluio com uma
empresa fornecedora de FIO DE COBRE situada em Santa Catarina (COPPER), e
duas empresas híbridas (com parte de suas operações ilícitas e outras lícitas), uma
também de Santa Catarina (BLUEQUEST) e outra de São Paulo (MANFERS), para
simular operações interestaduais de vendas de mercadorias, do Estado de Santa
Catarina para São Paulo, com simulação de entrada de mercadoria na empresa
MANFERS, gerando assim créditos tributários inidôneos (PIS / COFINS / ICMS),
beneficiando principalmente a fiscalizada. Nesta fraude a empresa situada no
Estado de Santa Catarina emitia uma NF-e de venda simulada para a empresa
situada no Estado de São Paulo (MANFERS), com destaque dos impostos não
cumulativos (PIS / COFINS / ICMS), e no mesmo dia a MANFERS emitia uma NF-e,
com a mesma mercadoria e quantidade e com valor majorado para a AMPHENOL,
que assim lançava em sua contabilidade créditos maiores do que os inicialmente
previstos, sendo utilizado em operações posteriores, para pagar menos impostos
federais e estaduais. Vemos ainda que, com esta prática a AMPHENOL conseguia
pagar valores maiores do que o inicialmente cobrados pelo fornecedor original
(COPPER) e assim conseguia remunerar os vários atores envolvidos no esquema
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
21
fraudulento. Ainda provamos que, o transportador contratado incialmente pelo
fornecedor original (COPPER) é o mesmo que faz todo o percurso de entrega das
mercadorias, e que a mercadoria sai do fornecedor (COPPER) diretamente para o
cliente final (AMPHENOL), sem passar pelos fornecedores intermediários
(MANFERS e BLUEQUEST) que apenas emitem documentos fiscais, e que a pessoa
que intermediou toda esta operação tem relações profissionais com o fornecedor
original, era Diretor de Comercialização e Marketing da COPPER, e é o sócio de
fato da empresa MANFERS, como demonstrado neste termo.
(...)
165. Portanto, em face de todos os fatos revelados nos autos que implicaram a
prática, em tese, de crime contra a ordem tributária na modalidade sonegação
fiscal, e tendo em vista ainda o parágrafo 1o, inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, a multa de ofício apurada será qualificada para 150%.
12. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Neste tópico explica a fiscalização que:
169. Toda a fraude aqui relatada só poderia ter continuado com a anuência da
toda diretoria da empresa, personificada no Presidente da AMPHENOL, JOÃO
BENEDITO ALVES. Vimos neste termo, que o SR JOÃO BENEDITO ALVES, participou
de todas as etapas da negociação das mercadorias adquiridas da COPPER por
intermédio da MANFERS, sendo o responsável direto pela negociação,
contratação e autorização dos pagamentos para esta empresa, além de ter
intermediado a compra de 10 (dez) lotes em condomínio residencial, que foram
integralmente quitados com recursos da MANFERS, a mando de seu responsável
legal, sócio de fato, SR JOSÉ COMPARATO JÚNIOR (informação prestada pelo SR.
JOÃO BENEDITO ALVES). Ademais, a AMPHENOL simulou operação de
empréstimo para a MANFERS, cujos recursos foram utilizados na liquidação de
dívidas desta com vários FIDCs. Tanto o CONTRATO DE ADIANTAMENTO PARA
ENTREGA FUTURA (DOC 12 Contrato de Adiantamento para Entrega Futura),
celebrado entre a AMPHENOL e a MANFERS, quanto o INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM OUTORGA DE FIANÇA E OUTRAS
AVENÇAS (DOC 11 Instrumento Particular de Confissão de Dívida FIDCS),
celebrado entre a MANFERS, a AMPHENOL, os FIDC’S e a COPPER foram assinados
pelo representante legal da AMPHENOL, SR JOÃO BENEDITO ALVES, como
garantidor solidário.
170. Desta forma, tendo em vista as ações ilícitas praticadas pelo sujeito passivo
solidário descritas neste termo, constituímos com base nos acimas referidos
dispositivos legais a sujeição passiva solidária contra os contribuintes, abaixo
indicados, relativamente aos fatos geradores apurados nos anos-calendário de
2018 a 2020: – CPF: 173.890.198-08, responsável legal da AMPHENOL nos anos-
calendário de 2018 a 2020.
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
22
A fiscalização informa que os fatos relatados neste processo foram objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais- RFFP, com comunicação à autoridade
competente para providências cabíveis.
A autuada foi cientificada através de seu DTE – Domicílio Tributário Eletrônico em
22/12/2022, conforme Termo de Ciência por abertura de Mensagem contido
folha 2072 do processo.
O responsável solidário foi cientificado em 08/02/2023 por via postal conforme
AR – Aviso de Recebimento contido folha 2688 do processo.
Autuada e responsável solidário apresentaram impugnação, abaixo transcrevo
síntese de suas alegações.
Suscitam primeiramente a tempestividade na apresentação das peças
impugnatórias e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Nas preliminares alegam cerceamento de defesa por não ter sido oportunizados a
eles se defenderem no curso do procedimento fiscal. Dizem eles:
12. Oportuno esclarecer, desde já, que não foi oportunizado a Impugnante fazê-lo
no curso da fiscalização fiscal – que a Impugnante desconhece totalmente os
supostos lançamentos na conta corrente da empresa MANFERS, que a Autoridade
Fiscal alega terem sido em benefícios a Impugnante, ocorre que em nenhum
momento houve questionamento por parte da Impugnada sobre lançamentos na
conta corrente, fato que não fica demonstrado em momento algum do processo
administrativo sobre a empresa MANFERS. Tem-se por necessário, portanto, a
nulidade do processo administrativo, por ausência de comprovação de notificação
válida (com consequente nulidade do título executivo que aparelha a execução
fiscal embargada), conforme precedentes sobre o tema: (omitido)
13. Cabe esclarecer, que o lançamento tributário é ato isolado, decorrente de
procedimento prévio a fim de apurar a ocorrência do fato gerador, identificar o
sujeito passivo e quantificar a exação.
14. Feitos tais procedimentos, é indispensável a notificação do sujeito passivo,
para pagar o valor indicado ou para apresentar impugnação, na forma do artigo
11, II, do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe:
(omitido)
15. Assim, em fase posterior ao lançamento deve ser garantido ao contribuinte o
exercício do contraditório, constitucionalmente assegurado pelo artigo 5o, LV, da
Constituição Federal. (omitido)
16. Diante da ausência deste procedimento, resta evidenciado o desrespeito às
normas constitucionais e legais regulatórias dos processos em geral e,
especificamente, do processo administrativo fiscal, culminando na não
perfectibilizarão do lançamento e, consequentemente, na nulidade dos títulos
executivos embasados no crédito defeituosamente constituído.
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
23
Pugnam pela nulidade dos lançamentos alegando ausência de motivação do ato
administrativo.
Alegam que no relatório fiscal é usado de forma recorrente as expressões
esquema”, “conluio”, “simulação” e “fraude”, visando validar a tese quanto as
irregularidades ocorridas por meio de operações interestaduais de venda de
mercadorias, sem fazer qualquer menção aos institutos da “solidariedade”,
“grupo econômico” e “interesse comum”, inclusive deixando a fiscalização de
fazer considerações ao que determina os artigos 121 à 135, em especial atenção
aos art. 124, inciso I, e art. 135, ambos do Código de Tributo Nacional.
Assim, entendem os impugnantes que a ausência ao enfrentamento destas
questões leva ao reconhecimento da falta de motivação no lançamento, um dos
princípios norteadores do ato administrativo.
Fazem breve arrazoado acerca deste princípio como validador dos atos
administrativos e afirmam que tal validade está vinculada à existência e
veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a decisão adotada e
uma vez verificado que os fundamentos que culminaram na lavratura do auto de
infração não ocorreram, o ato é nulo. Afirmam:
27. Se o auto de infração não indica circunstâncias de fato que justificam a glosa
da despesa, não pode o lançamento ser completado posteriormente, eis que teria
nascido sem um dos seus elementos essenciais. O auto de infração foi
considerado nulo por ausência de fundamentação e, consequentemente, também
a decisão da DRJ, in verbis:.
(omitido)
Com este entendimento defendem a nulidade dos lançamentos.
DO MÉRITO. DA REALIDADE FÁTICA
Explicam quem é a autuada e defendem que ela, nem seus administradores nunca
foram acometidos por qualquer ato que desabonassem seus nomes e reputações,
tendo a autuada sido sempre cumpridora de suas obrigações tributárias e
responsabilidade civis.
Afirmam haver erros grassos no relatório fiscal e levantam dúvida acerca das
questões de fato contidas no processo. Explicam que no período fiscalizado a
autuada agiu no mercado sempre em busca do melhor preço e que os
argumentos
trazidos
pela
fiscalização
contêm
opiniões
subjetivas,
desconsideração das informações provadas no curso do procedimento fiscal, bem
como da falta de interesse comum na operação comercial realizadas entre
pessoas jurídicas com interesses diferentes, sendo uma querendo comprar e a
outra querendo vender. Alegam:
36. Ademais, a falta de fundamentação legal e/ou de fato para imputar a
Impugnante a uma responsabilidade solidaria, no que tange a questão do IRRF
sem causa, referente aos valores de crédito/lucro na conta corrente da empresa
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
24
MANFERS, sem qualquer prova por parte da Impugnada, demonstrando que a
Impugnante tenha participado do quadro societário ou da administração da
referida empresa, com qualquer autonomia e/ou comando no cumprimento das
suas obrigações tributárias principais e acessórias.
37. Desse modo, a Impugnante, mesmo na condição de responsável pelo
lançamento do crédito tributário, não poderia jamais ser responsabilizada pelo
pagamento do crédito tributário lançando, bem como, a multa qualificada
aplicada em desfavor da Impugnante.
DA INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO
Defendem que o entendimento encampado pela Impugnada nos itens 19, 20, e 21
do termo de verificação fiscal, no que tange a suposta simulação não pode
prevalecer, vez que as vendas realizadas pela empresa Manfers foram totalmente
entregues e os pagamentos pelas aquisições foram comprovados, com isto os
créditos não podem ser inidôneos.
Afirmam:
39. Ademais, a Impugnante ratifica que os preços praticados pelas empresas
COOPER, MANFERS e a desconhecida BLUESQUEST, não era de seu conhecimento,
bem como quaisquer outros benefícios que estas empresas tinham com elas
mesmo. E que os valores de compra e pago pela Impugnante jamais foram
superiores aos preços praticados mundialmente, informa ainda que, a
Impugnante no ano de 2018 a 2019, teve resultados e lucros acima do seu próprio
orçamento, ou seja, como pode uma empresa ter grandes lucros majorando seus
preços de compra?!
40. Oportuno lembrar, que abril/2020, foi publicado o Decreto no 64958 pela
Secretaria da Fazenda Estatual, o qual reduziu a base de cálculo para 12%, do
produto “cobre”, logo alíquota interestadual e estadual (interno) passaram a ser
12%, e mesmo assim a Impugnante continuou respeitando o contrato particular
com a fornecedora MANFERS, portanto a narrativa trazida pela Impugnada do
benefício da alíquota de 18% (lembrando que a alíquota tratada é de competência
estadual), não procede pois se a Impugnante tivesse trabalhando por simulação
por causa da alíquota de 18%, quando passou para 12% interromperia as compras
com a referido fornecedor MANFERS, contudo em respeito ao contrato e ao
melhor preço manteve suas compras. Passamos a dispor o referido decreto:
(omitido)
41. Quanto aos itens 22 e 23 do respectivo TVF, nota-se que a Impugnada tenta
fazer subjetivamente ilações de não conhecimento da Impugnante, trazendo à
baila supostos fatos que são de competências e autonomias da administração da
própria empresa MANFERS, o que devemos tratar são as compras realizada pela
Impugnante, e que envolve aquela. Outrossim, importante ressaltar que quanto
aos valores de compras, informa a Impugnante do quadro do item 22 do TVF, não
se refere as compras totalmente efetivadas, pois parte deste faturamento não era
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
25
de conhecimento da Impugnante sendo isso tratado judicialmente com a empresa
MANFERS, e seu representa legal Dr. MIGUEL DA SILVA LIMA.
DAS PARTICULARIDADES DO CONTRIBUINTE MANFERS - NULIDADE DO
LANÇAMENTO POR IRREGULARIDADE E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
Neste item combatem os argumentos/fatos trazidos pela fiscalização sobre a
empresa MANFERS e afirmam que a fiscalização adentra em particularidades
desta empresa que impede aos impugnantes de exercer sem sua plenitude o
direito de defesa, como exemplo cita os itens 24 a 27 do TVF.
Afirmam que a fiscalização errou em relação ao contrato social Manfers uma vez
que o capital social integralizado da empresa é de R$600.000,00 e não
R$100.000,00 como diz a autoridade lançadora, que o sócio Miguel da Silva Lima
possui 97% de participação societária, não zero como disse a fiscalização, de que a
diligência efetuada na empresa foi tardia e a informação está errada, vez que foi
ela feita após a morte do sócio Miguel e após o encerramento das atividades dela.
Combatem a diligência afirmando ter sido mal-conduzida, a saber:
d. Diga-se diligência extremamente mal conduzida, com desperdício de dinheiro
público (itinerário percorrido de mais de 300km na suposta diligência do dia
17/11/2021, saindo da Cidade de Ribeirão Preto/SP e se dirigir Rua Ioneji
Matsubayashi, no 678 (Zona Leste) Capital São Paulo), e a Impugnada não se
indignou procurar saber no local, na portaria ou na sede comercial daquele
condomínio empresarial; a) por quanto tempo a empresa MANFERS esteve em
atividade naquele local; b) havia funcionário trabalhando na alusiva empresa; c)
havia a entrada e saída de caminhões; e d) qual era a quantidade do fluxo deste
caminhões no local e) se o Representante Legal Dr. Miguel, vinha com frequência
em sua empresa (MANFERS).
Alegam que o sócio Miguel da Silva Lima é um advogado, prestou concurso
público para Delegado de Polícia Civil obtendo aprovação e entre aos anos de
1978 a 1980 atuou como Diretor do DETRAN do Estado de São Paulo – Capital, e
atuou ativamente em reuniões e processos de natureza criminal, cível e tributário
em defesa de sua empresa, sempre que se fez necessário e era também sócio
majoritário da empresa Manfers, sendo que a fiscalização lançou mão de ilações e
conjecturas completamente dissociadas da realidade fática afirmando ser ele um
laranja.
Afirmam:
g. Por ilação ao todo arrazoado supra, dúvidas não restam quanto a conclusão
equivocada a que chegou a Impugnada no que saber ao verdadeiro valor do
capital integralizado; do real percentual das cotas societária do sócio majoritário
MIGUEL; da diligência intempestiva realizada 01 (um) depois do início da abertura
do termo de fiscalização, e que ocorreu após a morte do Dr. Miguel (03/05/21) e
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
26
do encerramento de suas atividades da empresa MANFERS, operacionais
comerciais ocorrida em setembro/21, conforme (doc.04).
Informam haver uma ação judicial entre a autuada e a empresa Manfers ajuizada
pela impugnante devido a erros internos desta empresa. Neste ponto juntam aos
autos uma série de fotos da empresa MANFERS, logo após afirmam que a
diligência efetuada pela fiscalização foi intempestiva e que o fornecedor teve
potencial para atender a autuada e seus outros clientes e requer a conversão do
julgamento em diligência com o fim de buscar sanar as questões mencionadas
anteriormente.
Por fim alegam:
51. Por fim, cumpre ainda reiterar que a Impugnante, no início de 2020, após
ajuizar ação contra a empresa Manfers, passou a tratar de assuntos comerciais e
jurídicos de forma direta com Dr. MIGUEL DA SILVA LIMA e seus patronos, que na
condição de representante legal da empresa MANFERS, sempre participou
ativamente de todas as tratativas comerciais, jurídicas, reuniões, comparecimento
a órgão públicos e defesa judiciais. Sendo cediço reconhecer que equipará-lo a um
laranja, como busca fazer a Impugnada é o mesmo que vilipendiar a sua honra
após sua morte.
DA NÃO CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE EM COMUM DA IMPUGNANTE PERANTE
A FISCALIZADA MANFERS
Alegam os impugnante, que a autuada não é o real beneficiário das operações
financeiras da empresa Manfers e que numa interpretação do art.124, I do CTN
não se pode considerar interesse comum somente com a efetivação do negócio
meramente econômico e, sim, a que se trata de um interesse jurídico. Afirmam:
54. Nesse sentido, o exemplar Acordão n.1402-002.511, o Conselho de
Administração de Recursos Fiscais, afastou a acusação de interesse comum para
fins de responsabilidade tributária ao fundamento “que para ocorrer a
responsabilização solidária prevista no artigo 124 do CTN é necessária a
constatação e a prova da participação conjunta de pessoas, como referido na sua
redação, quando da ocorrência do fato gerador, devendo serem estas diretos
coparticipes das infrações percebidas pelo Fisco.”
Alegam que a relação da autuada com a empresa Manfers é comercial e se em
algum momento houve pagamentos de despesas não identificadas jamais
poderão os Impugnantes serem os responsáveis pelo lançamento do crédito
tributário, tendo em vista que a empresa MANFERS movimentou valores de
vendas de mais de R$ 1 bilhão (um bilhão de reais)
Alegam:
56. Na tentativa de colocar a Impugnante e seu administrador e representante
legal ao mesmo lado dos reais beneficiários da fornecedora MANFERS, a
autoridade fiscalizadora ao fundamentar sua decisão, estendeu a aplicabilidade
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
27
da expressão “interesse em comum” trazendo à baila operações de compra e
venda das empresas qual a Impugnante comprou matéria prima para sua
produção no passado, sob o prisma de que, o representante comercial foi diretor
da fornecedora da MANFERS, e que por tal motivo as compras da Impugnante
com a empresa MANFERS, passa a ser supostamente ilícitos fiscais, o que não
pode ser admitido de nenhuma forma.
57. As operações quais a autoridade fiscal se fundamentou para justificar a
inclusão da Impugnante implicitamente na solidariedade do crédito tributário,
deixou claro no próprio termo que todas as mercadorias tiveram o ciclo
operacional totalmente regulares, conforme verificação realizada pela própria
autoridade fiscal, item 46. Assim temos que, todas operações de saída foram
acompanhadas com as respectivas notas fiscais, não devendo se falar em
qualquer prática ilegal que possa justificar a presente ilação.
58. À vista de todo exposto no termo de verificação, está amplamente
comprovado, que a Impugnante nunca teve qualquer relação seja de poder ou
autonomia com a fornecedora MANFERS, tampouco dispôs de interesse em
comum, como quer fazer crer a autoridade tributária, assim em momento algum
temos configurado os termos do disposto do art. 124, I do CTN, tampouco restou
provado que a Impugnante agiu com excesso de poder ou infração de lei, também
conforme dispõe o art. 135, III do CTN.
IV.2.5.
DA
INEXISTÊNCIA
DE
CONLUIO
E
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DA CONFICURAÇÃO DE GRUPO ECONOMICO
Alegam que a empresa Manfers sempre foi autônoma nos seus negócios sem ter
havido qualquer interferência da autuada e que não há interesse comum dela
com aquela empresa como quer fazer crer a fiscalização e no que tange as
alíquotas interestaduais do ICMS foram equiparadas pelo Decreto 64958 em 12%,
não havendo o que se falar de qualquer benefício fiscal seja ele estadual ou
federal.
Afirmam que o narrado pela autoridade fiscal no TVF são questões internas e
operacionais da empresa Manfers, não tendo a autuada qualquer ingerência
sobre tais fatos, provando que o lançamento do crédito tributário da maneira em
que foi feito está errado, posto que, os supostos ilícitos narrados pela Impugnada
são exclusivamente de responsabilidade da MANFERS e de seus representantes
legais.
Alegam:
66. Na questão do entendimento da Impugnada no que concerne a característica
e objetivo da empresa MANFERS, não condiz com a realidade da operação que era
feita com a Impugnante, pois essas operações decorreram dentro da legalidade e
dos princípios contábeis, bem como das normas jurídicas, portanto, a subjeção
feita pelo Ilmo. Sr. Auditor Fiscal quanto as supostas fraudes narradas por ele no
item 33, não pode a Impugnante ser colocada implicitamente seja tida como
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
28
solidária e/ou grupo econômico para satisfazer o lançamento do credito tributário
do presente auto de infração, tendo em vista que, a responsabilidade deve ser
individualizada, e porque não há nenhuma prova constituída de certeza que tenha
a Impugnante participado do referido fato gerador.
Defendem que a ação judicial movida pela autuada contra a empresa Manfers
cujo objeto foi o questionamento quanto a emissão de duplicatas frias sem o
conhecimento da impugnante comprova que ela nunca esteve coadunada com a
empresa MANFERS, e que somente após ter sua negativação em órgãos de
controle de créditos é que tomou conhecimento de tal fato e em ato continuo não
se furtou em tomar todas as medidas necessárias cabíveis para zelar por sua
imagem junto ao mercado financeiro onde atua, bem como em diversas
operações narradas pela Impugnada, tão pouco pelos seus administradores e
representantes elencados no presente auto de infração.
Dispõem os fatos da seguinte forma: que a autuada passou a adquirir matéria
prima da foi empresa Manfers a partir de 2018, sendo ela indicada pelo Sr. José
Comparato Junior representante comercial daquela empresa, sendo que somente
souberam do vínculo deste senhor com a empresa Manfers através do TVF, o que
não demonstra nenhuma irregularidade ou conflito de interesse. Explicam que
após a mudança de fornecer a autuada não reajustou seus preços e que comprou
da empresa Manfers mais de R$222 milhões de reais, cujo ciclo operacional,
financeiro e industrial foi performado e dentro da legalidade.
Explicam que as vendas daquela empresa eram descontadas no mercado
financeiro, a autuada dava seu aceite e que alguns destes aceites ocorria após a
entrega e a confirmação do material, mas que em 2020 a autuada teve
apontamento nos órgãos de crédito e cartório, sendo que o aceite em notas sem
a mercadoria entregue ocorreu pela confiança existente e sob a promessa do
representante comercial da empresa MANFERS, informou que haveria a
substituição da mercadoria por outra, fato que não ocorreu.
Alegam que o valor de R$149.870.847,94 de vendas sem lastro da empresa
MANFERS não era do conhecimento da autuada, tendo tomado conhecimento
somente no curso da ação fiscal e que após questionar o representante comercial
daquela empresa sobre os apontamentos no SERASA foi informada que as
respectivas mercadorias seriam entregues, o que não ocorreu, ato contínuo foi a
propositura da ação judicial, cobrança direta ao representante legal da Manfers,
demissão sumária do Sr. José Comparato Júnior, foi solicitado a autuada a
continuidade contratual.
Informam que os valores negociados a época através da MANFERS com
instituições financeiras foi em torno de R$45 milhões e que a autuada interveio
como terceiro anuente, não tendo sido ela garantidor da operação.
Trazem a definição de sujeito passivo, responsável solidário, substituição
tributária e afirmam que em matéria tributária a presunção de solidariedade
opera inversamente a sistemática do direito civil, vez que, na hipótese de existir
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
29
duas ou mais pessoas em uma mesma relação jurídica, caracterizadas como
contribuintes, cada uma delas estará obrigada pelo pagamento integral da dívida,
perfazendo-se o instituto da solidariedade passiva, transcrevem assim o art.124
do CTN.
Faz breve arrazoado sobre “interesse comum”, citam estudiosos, traz o
entendimento do TRF da 1a Região, falam de abrangência da responsabilidade
tributária, transcrevem o art.128 do CTN e alegam:
83. Em razão da redação do artigo transcrito, percebe-se que a legislação
ordinária pode determinar os contribuintes dos tributos, desde que não
previamente estabelecidos pela Constituição Federal e que sejam pessoas que
tenham relação pessoal e direta com o fato gerador do tributo, nos termos das
disposições constantes do Código Tributário Nacional, o que neste caso
nitidamente não ocorre.
Defendem que para que a pessoa seja eleita o sujeito passivo da obrigação deve-
se respeitar a imposição constitucional e para ser responsável é imperioso que
este seja eleito expressamente em lei, em respeito aos princípios da segurança
jurídica e da vedação de discricionariedade na atividade tributária.
Alegam:
89. Portanto, a lei só será válida se previr imputação de responsabilidade a pessoa
que, vinculada ao fato gerador, tenha controle da situação para impedir de
imediato sua própria oneração. Caso contrário, a invalidade do dispositivo decorre
de sua incompatibilidade com os princípios especificados no artigo 128 do Código
Tributário Nacional.
90. Ora, conforme verifica-se do auto de infração, a Impugnada pretende que
ocorra o reconhecimento de conluio implicitamente de grupo econômico em sede
de processo administrativo, cujo procedimento não constitui o instrumento hábil
para comprovação de todos os requisitos necessários para o reconhecimento do
grupo econômico.
91. No caso em tela, a Impugnada sequer juntou documentos que supostamente
comprovariam a existência de conluio e grupo empresarial, capaz de ensejar o
redirecionamento das dívidas tributárias a outras pessoas jurídicas, até porque
não constitui o mecanismo processual adequado para obter tal fim.
92. E mais, a Impugnante sequer pode demonstrar documentalmente e produzir
provas para comprovar a ausência de conluio e grupo econômico, vez que tais
medidas não são admitidas em sede de processo administrativo.
93. Desta feita, resta evidente que a Impugnada não utilizou o meio adequado
para obter o reconhecimento de grupo econômico, sendo que a sua alegação se
pautou exclusivamente em relatório confeccionado pela autoridade fiscal, sem a
apresentação de qualquer documento idôneo capaz de atribuir à Impugnante a
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
30
responsabilidade pelo pagamento das dívidas contraídas por empresa terceira
totalmente estranha à Impugnante.
94. Assim, não há que se falar na imputação de responsabilidade e o conluio para
pagamento de débitos constituídos em operações de compra de mercadorias
totalmente legal, vez que os créditos tributários que a Impugnada busca o
pagamento não são oriundos da sua prática comercial, sendo que o
reconhecimento de suposto grupo econômico e conluio exige a produção de
provas, o que é vedado em sede de processo administrativo.
IV.2.6. DO ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO EM BUSCA DA VERDADE
E A NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO
Alegam que como a fiscalização concluiu com certeza ser JOSÉ COMPARATO
JUNIOR o verdadeiro dono da empresa MANFERS, não se deve mais falar em
pagamento sem causa ou sem o beneficiário final, não podendo nenhum
lançamento ser enquadrado no art.61 da lei 8981/95, vez que a própria
autoridade autuante, em seu relatório fiscal, deu causa e demonstrou os
beneficiários dos pagamentos. Afirmam que analisando o TVF tem-se claramente
as pessoas físicas e jurídicas que se beneficiaram com os recursos financeiros
proveniente da empresa Manfers.
Passam a explanar sobre o direito ao devido processo legal na via administrativa e
afirmam que o nascimento do título executivo decorre tão somente por ato
unilateral do credor, consubstanciado na inscrição do débito na dívida ativa tendo
este várias outras prerrogativas que se configura em verdadeira limitação do
poder fiscal.
Afirmam que ao crédito tributário é aplicado o direito a ampla defesa que é
diretamente ligado à busca pela verdade material, tornando-se elemento
indispensável para sua constituição. Afirmam:
113. O direito à ampla defesa constitui-se no instrumento pelo qual o contribuinte
terá acesso a todos os elementos que integram o processo administrativo
constitutivo do crédito tributário, podendo a ele se opor, desde os termos iniciais
de fiscalização.
Alegam que o nascimento da obrigação tributária depende da ocorrência, no
mundo dos fatos, de evento que se subsuma, em sua integralidade, à hipótese de
incidência prescrita na norma de tributação o que leva a obrigatoriedade da
autoridade fiscal na verificação imparcial dos eventos ocorridos que possam levar
a instauração de relação jurídica apta a configurar o direito da fazenda ao crédito
tributário. Tal obrigatoriedade é vinculada a legislação em vigor, sem margem a
qualquer aplicação subjetiva da fiscalização.
Com isto, afirmam que para efetivar a pretensão da administração em ver
cumprida a obrigação principal ou acessória é imprescindível que haja o
lançamento. Dizem os impugnantes:
Fl. 4059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
31
117. Deveras, sendo o lançamento vinculado à descrição legal do fato, não se abre
à autoridade administrativa uma alternativa que não a de perquirir,
exaustivamente, se de fato ocorreu a hipótese que o legislador contemplara para
verificar a ocorrência ou não do fato, já que sua subsunção ocorrerá, ou não,
independentemente das manifestações do contribuinte.
Defendem a aplicação do princípio da verdade material, citam trechos de
renomados estudiosos sobre o assunto e concluem que tal princípio se estriba na
própria natureza da atividade administrativa. Afirmam:
126. Diga-se, por fim, que mesmo nos casos em que a própria legislação admite a
presunção da ocorrência dos fatos, este permissivo legal, qual seja, o de
presunção, não afasta o agente da busca da repisada verdade material, podendo
somente ser reputada após a verificação da efetiva possibilidade de subsunção do
fato à norma, esgotadas as possibilidades de conhecimento dos fatos; de outro
lado, as presunções legais, exatamente por seu caráter excepcional, somente são
admitidas, se e somente se, observados os casos em que expressamente assim
autorizados pela lei. Não é esse o caso dos autos, contudo, conforme será
demonstrado.
Alegam que no caso aqui analisada a autuada/impugnante não teve
conhecimento dos fatos ocorridos na empresa MANFERS, tampouco agiu em
conluio aos reais administradores daquela empresa, sendo que o simples fato de
comprar e fazer adiantamento a fornecedores não o faz responsável solidária da
presenta obrigação tributária. Dizem:
128. Neste diapasão, não pode a autoridade autuante desconsiderar a realidade
fática, que exaustivamente foi trazida nessa peça, onde a necessidade de compra
sua matéria prima e novos negócios de mercado, impõe a necessidade de efetuar
negociação administrativas, judiciais sempre com pensamento de preservação do
nome e reputação que a Impugnante tem no mercado e com seus fornecedores e
clientes.
Defendem a boa-fé da autuada e afirmam que em atenção aos princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem ser consideradas
todas as provas acostadas aos autos.
IV.2.7. DA NÃO RESPONSABILIADE SOLIDARIA Afirmam
135. No demonstrativo de responsáveis solidários do auto de infração para incluir
terceiros como responsável solidário, vê-se o enquadramento legal com base no
inciso I, ou seja, pela existência do "interesse comum" não meramente econômico
na situação constitutiva do fato gerador do imposto.
Alegam que para a haver o interesse comum necessário que dois ou mais
contribuintes atuem efetivamente para configuração do fato gerador do tributo,
sendo imprescindível a comprovação de que todos os envolvidos participaram e
se aproveitaram do ato infrator e como já dito não há interesse comum na
conduta da impugnante que foi responsabilizada.
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
32
IV.2.8. DA INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA E DA SIMULAÇÃO Alegam que os
fatos noticiados nos itens 45 a 47 do TVF ocorreram de forma interna,
acontecidos entre as empresas COOPER, BLUEQUEST e MANFERS e por se tratar
de questões particulares, a Impugnante/autuada não tem como tecer quaisquer
considerações, posto que, não são de sua responsabilidade e sim daquelas
empresas. Afirmam que:
145. Já no que tange a assertiva da Impugnada quanto ao “valor de R$
221.770.317,22, que correspondem a um total de 6.167.893,50 quilos de
mercadorias provenientes da COPPER e em alguns casos com intermediação da
BLUEQUEST, (diga de passagem, essas mercadorias foram adquiridas pela a
MANFERS), são mercadorias que realmente foram entregues para a AMPHENOL”,
portanto, fato que a própria Impugnada convalida as respectivas operações. De
outra banda, quanto ao valor de R$ 149.870.847,94, e que corresponde um total
de 4.478.433,00 quilos de mercadorias, que a Impugnada expressamente declara
que houve “VÁRIAS NF-E EMITIDAS PELA EMPRESA MANFERS SE FEZ SEM
LASTRO/ORIGEM, E SEM O CONHECIMENTO DA AMPHENOL, bem como do
Impugnante”, portanto, não podendo a Impugnante ser responsabilizada, uma
vez que, RESTA DEMONSTRADA QUE NÃO TEVE ELA QUALQUER PARTICIPAÇÃO.
146. As notas fiscais de conhecimento da Impugnante foram com certeza
duplicatas que tiveram protesto e cadastros nos órgãos de proteção de créditos,
tanto assim que a Impugnante ajuizou ação contra a empresa MANFERS,
conforme já narrado em tópicos acima.
147. Quanto as tratativas narradas no presente termo de vendas casadas não
devem ser aceitas por diversos motivos, que passamos a colacionar:
a. a Impugnante não teve benefício seja ele adquirindo seus produtos da empresa
COOPER ou MANFERS; b. os preços praticados pela empresa MANFERS tiveram
melhores condições comerciais; c. após o encerramento da atividade da empresa
MANFERS, a Impugnante passou a adquirir mercadorias até o término de 2021, os
produtos vendidos pela MANFERS, da empresa COOPER.
Explicam que o preço dos produtos aumentava quando eram adquiridos
intermediados pela empresa COOPER, sendo melhores as condições comerciais
junto a empresa MANFERS e que quando negociou, as condições não eram
repassadas para autuada pela COOPER.
Para fazer prova junta cópia de nota fiscal emitida pela empresa MANFERS e
quadro demonstrativo de preço médio praticado. Afirmam:
149. Nobre Julgador, conforme vimos no quadro acima, resta comprovado que a
impugnada quando faz comparações entre aquisição das empresas distintas
Manfers x Copper, com as vendas da empresa Manfers para Amphenol, no item
58 no respectivo termo de verificação fiscal, com a tese de validar o seu raciocínio
e efetuar o lançamento do crédito tributário, diga-se indevido, não pode ser
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
33
sustentado, pois a Impugnante não obteve melhora no preço de compra quando
passou a ter a empresa Copper a partir de set/2021 como fornecedora.
Afirmam que nas notas relacionadas na planilha trazida fica comprovado que na
relação comercial havida entre a Impugnante e a empresa COOPER, os preços das
respectivas operações na aquisição de matéria prima acabou se mostrando
“superior” daqueles praticados anteriormente com a empresa MANFERS e que
empresas com volume maior de compra obterão maiores descontos em relação
àquelas que compram pequenas quantidades.
Citam o exemplo contido no item 50 do TVF e afirmam que tal exemplo não tem
como ser aplicado a autuada/impugnante vez que tal operação, datada de
19/07/2018, é realizada sem qualquer intervenção ou intermediação da empresa
Amphenol. Alegam:
152. (...) E a comercialização da empresa MANFERS com a Impugnante ocorrida
no dia 20/07/2018, em que pese, corresponder as mesmas mercadorias, se
mostra ato isolado, e se reveste em ser uma negociação lícita, única e própria e
que guarda respeito de uma transação comercial havida entre o cliente com seu
fornecedor, em um dia que não guarda relação (19/07/2018 e 20/07/2018) com a
compra e venda do dia anterior. Novamente são insinuações, conjecturas e
ilações ancoradas no critério subjetivo e achismo da Impugnada, e destituído de
qualquer prova de certeza.
Alegam que os preços praticados pela empresa MANFERS e seus fornecedores
não são majorados conforme a narrativa central do TVF e que os valores de
compras da Impugnante junto aos seus fornecedores são tratados sempre com o
melhor custo-benefício e com respeito ao manual de fornecimento no (doc. 09).
Afirmam que os preços praticados entre as pessoas jurídicas envolvidas condiz
somente a administração delas e que o fato do preço final de venda para a
autuada/impugnante ser inferior a venda da COOPER não se pode levar a
conclusão da autoridade autuante de que as vendas entre estas empresas tinham
a intenção de majorar o preço final para Impugnante.
Combatem o item 58 do TVF afirmando que a autoridade autuante já tinha um
conceito preconcebido e assim refutou sob o crivo do subjetivismo pessoal, todas
as respostas formuladas pela Impugnante e reitera que os preços de aquisição de
mercadorias da empresa MANFERS sempre foram condizentes com os valores
praticados no mercado.
Quanto ao item 59 e 60 combatem afirmando que a autoridade autuante faltou
com a verdade e que o e-mail tratado neste item não há tratativas de valores e
condições comerciais mas somente da qualidade de material entregue pela
empresa Manfers. Afirmam que o Sr. José Comparato Júnior era de fato
representante comercial daquela empresa com exclusividade de atendimento a
autuada/impugnante.
Fl. 4062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
34
Concluem este tópico afirmando que o lançamento em questão está inquinado de
vícios, aleivosias, conjecturas e ilações e totalmente ancorado em meros indícios e
divorciado de qualquer prova de certeza.
IV.2.9. DA RELAÇÃO MERAMENTE COMERCIAL ECONOMICA COM A FISCALIZADA
MANFERS E OS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS “FIDCS”
Alegam os impugnantes que os FIDS em nenhum momento mencionou ou
demonstrou que a Impugnante autorizou qualquer início de crédito para empresa
MANFERS e que os tópicos que envolvem o fundo deve ser tratado como mera
atividade econômica e qualquer ilicitude que exista deve ser tratada unicamente e
diretamente pela empresa MANFERS, vez que todos os documentos apresentados
no processo são assinados pelo representante legal desta empresa Sr. Miguel da
Silva Lima.
Afirmam que a autuada não tinha conhecimento da emissão de notas fiscais sem
sua performance, fato confirmado pela empresa MANFERS e que tais notas nunca
fizeram parte da contabilidade da autuada. Alegam:
173. Assim, resta claro que a Impugnante teve a relação entre a empresa
MANFERS, e os FIDCS totalmente afim de manter o relacionamento comercial
bem como preservação ao seu nome pois a situação gerada pela MANFERS e
causada pelo representante comercial trouxe aborrecimento perante a essas
instituições financeiras na qual a Impugnante era o sacado da operação e para
que não viesse ao embate judicial, que com certeza seria exaustivo e após as
negociações comerciais e jurídicas com o Dr. MIGUEL, representante legal da
empresa MANFERS, que cumpriu até o presente conhecimento todas as
obrigações com seu credores, honrando com todos os pagamentos.
E para finalizar este tópico alegam cerceamento de defesa e o direto do
contraditório aos itens 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80.
IV.2.10. DA VALIDADE DO CONTRATO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES E DA
NULIDADE DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO IRPJ/CSLL E OUTRAS
MULTAS
Alegam que o contrato de adiantamento a fornecedores firmado entre a autuada
e a empresa MANFERS é válido, contém todos os requisitos essenciais como,
respeita a vontade livre, as partes atuantes plenamente capazes, o objeto lícito,
possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei e
que a tese da autoridade autuante não conseguiu comprovar de que se trata de
uma fraude.
Afirmam que o lançamento foi feito com base no lucro real, definindo as bases de
cálculo e alíquotas, conforme a fundamentação que constou no Auto de Infração
e que, no entanto, há vício no ato de lançamento por erro na forma de
tratamento se houve ou não a dedução das despesas.
Fl. 4063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
35
Alegam nulidade no lançamento uma vez que os valores não transitaram pelas
contas de resultado como despesas dedutíveis e que as contas escrituradas como
adiantamento são contas patrimoniais e que em nenhum momento a autuada
informou a fiscalização que estes valores foram levados a apuração do resultado.
Afirmam:
186. (...) A autoridade autuante, ora Impugnada se vale deste entendimento do
qual acreditamos por erro formal do que má fé, pois ao ser indagada a
Impugnante sobre “Quais contas referenciais do registro L 300, da ECF, dos anos
calendário 2018 e 2019”, respondeu a contribuinte dentro do limite da pergunta
corretamente que as contas do registro L 300, são as contas de custos/despesas
que transitam no resultado.
(...)188. Possível concluir que a Impugnante em nenhum momento utilizou do
valor dado a título de adiantamento a fornecedores para redução da base de
cálculo para o IRPJ/CSLL. Assim, não pode a Impugnada reconhecer o valor de R$
8.356,766,00 como lucro, pois este valor está escriturado em contas patrimoniais
e não de resultado.
Após algumas alegações, sempre afirmando a ausência de dedução e que trata os
valores na verdade de adiantamento lançado no grupo do Ativo, alegam:
194. Nesse caso, a consequência da indevida aplicação conceitual e partindo de
uma presunção apenas com a resposta da Impugnante, demonstra claramente o
erro de direito no ato do lançamento por erro conceitual e por presumir algo que
deveria ter sua quantificação e qualificação, o que é essencial à validade da
exação, nos termos do artigo 142, do CTN.
Transcrevem trechos de acórdão do CARF e que o vício na definição do regime de
tributação por parte da Impugnada trata-se de erro de direito grave, situação essa
que impede a revisão do ato de lançamento, conforme decidido em Recurso
Especial Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, passando a transcrever
tal acórdão.
Ao final deste tópico pede a nulidade do lançamento diante de claro vício material
da interpretação equivocada da autoridade lançadora.
IV.2.11. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM
CAUSA
Alegam inadmissibilidade no argumento de vendas casada e/ou conluio para
satisfazer o crédito tributário e afirmam que a autoridade autuante não conseguiu
demonstrar a irregularidade da operação de compra de produtos da empresa
MANFERS, nem tampouco que são inidôneos seus beneficiários.
Afirmam que o previsto no art.61 da Lei no8981/95 trata-se de uma presunção
legal e que toda operação realizada de compras e vendas da autuada estão dentro
de um contexto negocial ou patrimonial, sendo essa a causa dos pagamentos
efetuados. Dizem:
Fl. 4064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
36
212. Portanto, analisando o termo de verificação, bem como, a norma do artigo
61 da Lei n. 8.981/1995, e o entendimento acima, nota-se que a Impugnada faz a
identificação do beneficiário, tanto na própria declaração do sócio de direito da
empresa MANFERS e representante legal ou pela conclusão da Autoridade
Autuante, ora Impugnada, ao afirmar que o SÓCIO DE FATO DA EMPRESA
MANFERS é o Sr. JOSE COMPARTO JUNIOR, (...)Alegam que a autoridade autuante
identificou os beneficiários da empresa MANFERS, tanto de direito como de fato e
tendo identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência da operação
(efetivo pagamento), não há que se falar em incidência do IR-Fonte nos termos do
artigo 61, da Lei no 8.981/1995.
Continuam:
217. Sendo assim, o alcance da norma do art. 61 da Lei n. 8.981/1995 deve ser
limitado aos efeitos econômicos das operações que geram a incidência do
imposto de renda, não devendo ser aplicada a norma quando é possível
identificar a renda disponível e tributá-la de acordo com sua natureza (mesmo
que esta seja um pagamento ilícito), pois se é possível tributar a renda
disponibilizada da maneira regular, a aplicação do art. 61 não estará tributando a
renda (que já foi tributada), mas sim sancionando um ato ilícito.
Alegam ainda que caso o procedimento de fiscalização já tiver sido capaz de
apurar o tributo devido na operação com relação ao beneficiário do rendimento
torna-se mais descabida ainda a aplicação deste normativo e que quando
comprovado a causa dos pagamentos deve a autoridade lançadora verificar se os
beneficiários fizeram a correta declaração e escrituração dos respectivos
pagamentos e ofereceram os mesmos a tributação.
Afirmam que como a causa do pagamento foram as aquisições de matéria prima
da sua fornecedora MANFERS não pode a autoridade autuante efetuar exigências
a margem da lei, com narrativas subjetivas com a intenção de dar legitimação na
cobrança dos 35% do IRRF e multa.
Continuam:
223. Nobre Julgador. Não pode a Impugnada inovar na interpretação da lei ou
imaginar que os preços praticados entre a empresa MANFERS e sua fornecedora
Copper, seriam o mesmo preço que esse último praticaria com a Impugnante,
para esclarecer mais essa inverdade da Autoridade Atuante, veja as notas fiscais
de compra (Doc.08) referente ao ano calendário 2021, das compras direta com a
empresa Copper, veja que os preços de aquisições são os mesmo ou maiores, logo
não pode prevalecer tal entendimento para o lançamento do crédito tributário,
bem como, utilizar que não houve causa e beneficiário final.
224. Por mais que o Ilmo Senhor Auditor Fiscal, ora impugnada, não acate ou
concluiu que as provas documentais e as explicações, foram insuficientes para fins
de comprovar a causa dos pagamentos realizados em favor da empresa MANFERS
Fl. 4065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
37
INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA, não há dúvidas quanto
à sua identificação.
IV.2.12. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO PIS E DA COFINS
Alegam a existência clara e efetiva das operações junto a fornecedora MANFERS e
que na época dos fatos geradores está era uma empresa ativa e regularmente
inscrita, estando seus documentos fiscais corretos.
Afirmam:
229.
Certamente poderia a Impugnada considerar as notas fiscais
consubstanciadas no presente termo de verificação, como inidôneas com efeitos
retroativos, desde que estejam eivadas de ilegalidade em sua origem.
230. Precioso lembrar, que a Impugnante na condição de terceiro de boa-fé não
tem condições de apurar irregularidades eventualmente perpetradas por seus
parceiros comerciais, logo não pode ser responsabilizada por ulterior decisão da
Impugnada.
Alegam boa fé e citam a Súmula 509 do STJ, reitera não ser a empresa MANFERS
uma empresa de fachada, repetem os argumentos trazidos ao combater a
exigência do IRRF e pede a nulidade do lançamento do crédito tributário relativo
ao PIS/COFINS.
IV.2.13. DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ Alegam:
237. Insta consignar ainda que a má fé não pode em hipótese alguma ser
presumida.
Presumir que a conduta do Autor é eivada da intenção perniciosa implica
proceder contrariamente ao dever de Boa-fé.
238. No presente caso, ausente qualquer elemento que evidencie alguma
intencionalidade do contribuinte, a boa-fé deve ser presumida.
Defendem a imposição da nulidade dos lançamentos como proteção do dever
geral de lealdade e confiança entre as partes e afirmam que viola a boa-fé o
comportamento sistematizado do fisco de interpretar e aplicar normas no sentido
de apenas maximizar as suas receitas em detrimento do contribuinte.
IV.2.14. DA APLICAÇÃO DE MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO Afirmam que a
penalidade aplicada tem efeito confiscatório, desprezando a capacidade
contribuinte dos impugnantes. Cita julgados, entendimentos, combate a aplicação
da multa de 150% sobre o valor do imposto e alegam inconstitucionalidade na
aplicação.
Ao final requerem:
I. O reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto
estiver em discussão administrativa o presente Auto de Infração, conforme
previsto no art. 151, CTN.
Fl. 4066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
38
II. A nulidade do Auto de Infração, com fundamento nas preliminares invocadas
pela Impugnante nos itens IV.1.1 e IV.1.2 (DO CERCEAMENTO DE DEFESA e DA
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO); III. A conversão do julgamento em diligência na Rua Ioneji
Matsubayashi, no 678, Zona Leste, Capital de São Paulo, com escopo em
determinar perquirir saber: a) por quanto tempo a empresa MANFERS esteve em
atividade naquele local; b) havia funcionários trabalhando na alusiva empresa; c)
havia a entrada e saída de caminhões com carga e descarga; d) qual era a
quantidade do fluxo destes caminhões no local; e) se o Representantes Legais da
empresa MANFERS, iam com frequência na referida empresa, devidamente
requerida no tópico IV.2.3. DAS PARTICULARIDADES DO CONTRIBUINTE MANFERS
- NULIDADE DO LANÇAMENTO POR IRREGULARIDADE E DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA – item 46, letra “D”.
275. No mérito, demonstrada a insubsistência e improcedência do Auto de
Infração, espera e requer a Impugnante seja acolhida a presente impugnação para
o fim de assim ser decidido, cancelando do débito fiscal reclamado, ou seja,
julgado totalmente IMPROCEDENTES o auto em epígrafe, para os lançamentos
dos créditos tributários a seguir:
IV. PIS/PASEP - Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público e multa no valor de R$ 221.171,01;
V. COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social e multa no
valor de R$ 936.338013; VI. IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica e multa no
valor de R$ 5.553.279,92; VII. CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e
multa no valor de R$ 1.999.180,77 VIII. IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
e multa no valor de R$ 29.080.217,31; IX. Outras Multas no valor R$ 1.420.650,22.
276. Conquanto devidamente provado os fatos, protesta ainda a Impugnante, se
necessário, pela juntada de outros documentos ainda não disponíveis ela no
momento, em observância ao princípio da verdade matéria.

Apreciada a impugnação, decidiu-se pela manutenção do crédito tributário e
manutenção do Sr. JOÃO BENEDITO ALVES no polo passivo da obrigação tributária.
Ciente do Acórdão, a devedora principal interpôs Recurso Voluntário, arguindo
nulidade por cerceamento de defesa, ou para que se determine a conversão do julgamento em
diligência para saber: a) por quanto tempo a empresa MANFERS esteve em atividade naquele
local; b) havia funcionários trabalhando na alusiva empresa; c) havia a entrada e saída de
caminhões com carga e descarga; d) qual era a quantidade do fluxo destes caminhões no local; e)
se o Representantes Legais da empresa MANFERS, iam com frequência na referida empresa. No
mérito, seja julgado improcedente o lançamento.
Houver recurso do solidário, insistindo na exclusão de sua responsabilidade
tributária.
Fl. 4067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
39
Posteriormente a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente peticionou nos
autos (fls. 3960/3965), informando que em nova análise interna de seus processos tributários,
identificou graves equívocos materiais nos cálculos da autuação, uma vez que, segundo ela, a
autoridade fiscal teria considerado, de forma indiscriminada, todas as notas fiscais de saída
emitidas pelas fornecedoras contra a Recorrente, sem verificar se foram efetivamente
escrituradas nos livros fiscais e contábeis da empresa. Assim, estima que aproximadamente 180
notas fiscais incluídas na base de cálculo jamais foram escrituradas nos SPEDs da Recorrente, não
tendo gerado créditos de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL ou IRRF e anexa uma planilha identificando quais
seriam tais notas fiscais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O Recurso Voluntário interposto por AMPHENOL TFC DO BRASIL LTDA. e,
separadamente, por JOÃO BENEDITO ALVES, na qualidade de responsável solidário, busca reforma
do acórdão DRJ, que julgou improcedente a impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário apurado em face da Recorrente para os anos-calendário de 2018 a 2020.
O lançamento de ofício resultou de auditoria fiscal que identificou um complexo
esquema de fraude envolvendo "vendas casadas", apropriação indevida de créditos de
PIS/COFINS, pagamentos sem causa (sujeitos a IRRF) e glosa de custos/despesas indevidas
(IRPJ/CSLL), culminando na aplicação de multa qualificada de 150%.
A fiscalização, em seu Termo de Verificação Fiscal (TVF), descreveu como a
Recorrente, em conluio com as empresas Copper, Bluequest e Manfers, simulou operações
comerciais de aquisição de fio de cobre para gerar créditos tributários inidôneos. Detalhou a
função da Manfers como "empresa noteira" e a atuação do Sr. José Comparato Júnior como sócio
de fato e articulador do esquema. O Acórdão da DRJ, em sua fundamentação, analisou e refutou
as preliminares e o mérito das alegações da impugnação, mantendo as autuações.
Os Recorrentes, em seus recursos, reiteram as preliminares de nulidade por
cerceamento de defesa (não apreciação de mérito e indeferimento de diligência), ausência de
motivação do auto de infração, e, no mérito, defendem a inexistência de simulação, a legitimidade
das operações comerciais, a improcedência do IRRF sobre pagamentos sem causa, a regularidade
dos créditos de PIS/COFINS, a dedutibilidade dos adiantamentos e a não confiscatoriedade da
multa, além de contestar a responsabilidade solidária.
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
40

Nulidade por cerceamento de defesa.
A Recorrente suscita haver nulidade, ter sido negada a produção de provas por
parte da Recorrente relativas a documentos que não se tinha acesso no momento da
apresentação da Manifestação de Inconformidade e que, se viu obrigada a se defender de fatos
que lhe são desconhecidos e completamente alheios a sua gestão, diga-se fatos que em verdade
foram praticados por terceiro.
As arguições de nulidade foram afastadas na origem, sob o argumento de que: “O
que afirmam os impugnantes é que como a autuada defende a inexistência e veracidade dos
motivos apontados pela fiscalização o lançamento aqui sob análise é nulo. Entretanto, se os fatos
realmente existem ou não, é a questão central do processo, ou seja o mérito, a fiscalização acusou
e juntou provas, cabe agora os impugnantes fazer a contraprova e desconstituir o lançamento. A
veracidade dos fatos, ainda que exista a teoria dos motivos determinantes, não é questão para
nulidade do lançamento”.
De maneira que, não se está diante de cerceamento do direito de defesa da
Recorrente, ou qualquer outra hipótese de nulidade prevista no art. 59, do Decreto 70.235/72.
Verificou-se, ademais que durante a fase inquisitiva, cumprimento ao princípio da
legalidade, que estabelece o momento processual adequado para apresentação de todas as
provas disponíveis à Recorrente, salvo se demonstrada a impossibilidade de o fazê-lo, o que não
se verificou no caso em apreço.
A alegação de cerceamento de defesa, motivada pelo indeferimento do pedido de
conversão do julgamento em diligência para verificar a real capacidade operacional da empresa
Manfers, não procede.
Conforme pacífico entendimento deste Conselho, a diligência é ato discricionário do
julgador, sendo deferida apenas quando imprescindível para a formação de convicção, nos termos
do Art. 29 do Decreto no 70.235/72.
No presente caso, o robusto acervo probatório coligido pela fiscalização (TVF), que
inclui análise de movimentação financeira, GFIP, DIRF, DCTF e a constatação da inidoneidade da
Manfers por meio de diversas inconsistências (Fl. 2735-2739), foi considerado suficiente pela DRJ
para formar seu convencimento.
A fiscalização apresentou evidências contundentes da natureza "noteira" e da
inoperância da Manfers, bem como a ausência de capacidade econômico-financeira de seus sócios
formais (Fl. 2773-2775). As fotos e e-mails juntados pelos Recorrentes não foram capazes de
infirmar a vasta prova documental e as conclusões da fiscalização.
Os Recorrentes também insistem na nulidade por não terem sido notificados na
fase inquisitória do procedimento fiscal. Este argumento já foi corretamente rechaçado pela DRJ
(Fl. 2770-2771).
Fl. 4069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
41
O procedimento fiscal, fase prévia à constituição do crédito tributário, possui
natureza inquisitória, voltada à coleta de dados e informações pela autoridade fiscal. O
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo fiscal, nascem com a
cientificação do lançamento, que é o marco inicial do litígio.
Os Recorrentes foram devidamente cientificados do Auto de Infração e exerceram
plenamente seu direito de impugnar, apresentando defesa completa e extensa, como se
depreende dos autos.
A tese de nulidade por falta de motivação do auto de infração, com base na "Teoria
dos Motivos Determinantes", também não prospera. A fiscalização fundamentou o Auto de
Infração de forma clara e detalhada, descrevendo o esquema fraudulento, as operações
simuladas, a identificação dos envolvidos e o enquadramento legal das infrações apuradas (Fl.
2734-2753).
A utilização de termos como "esquema" e "conluio" pela fiscalização é a descrição
dos fatos apurados e não uma falha motivacional. A DRJ explicitou que o lançamento se baseou
nos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão, não havendo necessidade de
caracterizar "grupo econômico" ou "solidariedade" para a subsunção dos fatos às normas
tributárias específicas das infrações cometidas (Fl. 2771-2772).
A "Teoria dos Motivos Determinantes" levaria à anulação se os motivos
apresentados fossem inverídicos ou não tivessem ocorrido, o que, no caso em tela, é uma questão
de mérito – a fiscalização defende a veracidade dos fatos apurados, e os Recorrentes a contestam.
A simples discordância quanto à veracidade dos fatos não implica em nulidade formal do ato.
Portanto, não há reparos a serem feitos no acórdão de origem.
Desta forma, não tendo a Recorrente logrado demonstrar qualquer vício nos autos
de infração capaz de invalidar o lançamento, rejeita-se a preliminares de nulidade por ela
arguidas.

Mérito.

O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, no que diz respeito a acusação
da insuficiência de recolhimento de tributo, embora constitua-se de repetições dos argumentos
utilizados em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a
quo.
Destaco- que, como relatado, a Recorrente peticionou nos autos (fls. 3960/3965),
informando que em nova análise interna de seus processos tributários, identificou graves
equívocos materiais nos cálculos da autuação, uma vez que, segundo ela, a autoridade fiscal teria
considerado, de forma indiscriminada, todas as notas fiscais de saída emitidas pelas fornecedoras
Fl. 4070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.092 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727287/2022-96
42
contra a Recorrente, sem verificar se foram efetivamente escrituradas nos livros fiscais e contábeis
da empresa.
Assim, estima que aproximadamente 180 notas fiscais incluídas na base de cálculo
jamais foram escrituradas nos SPEDs da Recorrente, não tendo gerado créditos de PIS, COFINS,
IRPJ, CSLL ou IRRF e anexa uma planilha identificando quais seriam tais notas fiscais.
Diante de tal alegação, com indicativo de evidências da ausência de escrituração
das aludidas notas fiscais, fato impeditivo a tomada do crédito de PIS e COFINS na totalidade
glosada pela autuação, por prudência, entendo por bem e em companhia dos meus pares,
converter o julgamento em diligência para que:
a) a unidade de origem esclareça se há de fato a divergência apontada pela
Recorrente no que diz respeito a escrituração da totalidade das Notas Fiscais que compuseram a
base de cálculo da autuação nos SPEDs da Recorrente, para que a partir dessa escrituração tenha
sido gerado créditos de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL ou IRRF objeto de autuação, de modo a sanar a
dúvida levantada pela petição de fls. 3960/3965.
b) feita a análise em se constatando eventual divergência entre as notas fiscais que
serviram de base para a autuação fiscal e a efetivamente escrituradas pela contribuinte que
serviram a geração dos créditos de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL ou IRRF em questão, favor informar
qual o reflexo da existência de tal divergência na base de cálculo do valor autuado.
c) solicitar o que mais entender necessário para esclarecer as dúvidas levantadas
pela Recorrente em seu Recurso Voluntário;
d) elaborar relatório conclusivo acerca desta diligência;
e) ao final do relatório conclusivo, a Recorrente deverá ser cientificada do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões;
f) após, retorne os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, com, ou
sem, manifestação da Recorrente.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 4071
DF CARF MF
Original